Tribunal: TJES
Processo: 5004846-73.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Controle de Constitucionalidade; Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-04-15

Ementa:
TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº

5004846-73.2023.8.08.0000

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTADO: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – VALORIZAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA – APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA NA REDE DE ENSINO – VÍCIO DE INCOMPETÊNCIA – PROVAS DE CONCURSOS – INTERPRETAÇÃO CONFORME SEM REDUÇÃO DE TEXTO – RESTRIÇÃO AO LEGISLATIVO – LINGUA OFICIAL – APLICAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – POSSIBILIDADE – LINGUA OFICIAL – REGRA PERTINENTE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AS DEMAIS FORMAS DE COMUNICAÇÃO – VERNÁCULO – INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL VERIFICADA LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1 –
Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Programa Escola Livre.
Lei estadual. Vícios formais (de competência e de iniciativa) e afronta ao pluralismo de ideias. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. I. Vícios formais da Lei 7.800/2016 do Estado de Alagoas: 1. Violação à competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV)
: a liberdade de ensinar e o pluralismo de ideias são princípios e diretrizes do sistema (CF, art. 206, II e III); (ADI 5580, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-281 DIVULG 26-11- 2020 PUBLIC 27-11- 20)
.

2 –
Já definiu o Supremo Tribunal Federal que, na área do Concurso Público, desde que atrelado a cargo do executivo, as exigências para o certame devem ser estabelecidas pelo chefe do poder
.

3
–
A Inconstitucionalidade sem redução de texto, com suporte no art. 28, da Lei 9.868/99, impõe a fixação de exigência da aplicação normativa do artigo 2º da Lei Municipal de número 6.458/2021, para os concursos públicos somente na seara do poder Legislativo Municipal.

4 – A luz de precedentes do STF e desta corte, estando as medidas fixadas pelo legislador, dentro do rol das atividades desenvolvidas de forma pretérita, não se trata de invasão de competência formal, principalmente quando não atreladas ao orçamento, servidores públicos e alteração das normas de competência das secretarias;

5 – Pelo princípio da legalidade, conforme art. 37 da CRFB/88, a língua portuguesa, nos termos do art. 13 da magna carta é a língua oficial do Brasil, podendo o legislador incentivar, valorizar a norma culta, principalmente quando não veda nenhuma outra manifestação de comunicação a ser empreendida.

6- Inconstitucionalidade parcialmente acolhida nos termos do voto condutor
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam
os Desembargadores do TRIBUNAL PLENO do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por maioria
,
deferir
em parte
a liminar
para
suspender a eficácia da legislação codificada sob o número 6.458/2021, em seu artigo 1º; a primeira parte do artigo 2º e no que concerne aos concursos públicos atrelados ao executivo, bem como a expressão “
fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino”,
mantendo hígida a exigência do vernáculo para aqueles
certames
realizados no âmbito legislativo municipal e a aplicação integral no âmbito da a Secretaria de Educação do Município

,
a aplicação da
lei
codificada sob o
número
6.458/2021 do Município de Vila Velha/ES
.

Vitória/ES, _____ de______________ de 2024

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5004846-73.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº

5004846-73.2023.8.08.0000

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTADO: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – VALORIZAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA – APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA NA REDE DE ENSINO – VÍCIO DE INCOMPETÊNCIA – PROVAS DE CONCURSOS – INTERPRETAÇÃO CONFORME SEM REDUÇÃO DE TEXTO – RESTRIÇÃO AO LEGISLATIVO – LINGUA OFICIAL – APLICAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – POSSIBILIDADE – LINGUA OFICIAL – REGRA PERTINENTE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AS DEMAIS FORMAS DE COMUNICAÇÃO – VERNÁCULO – INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL VERIFICADA LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1 –
Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Programa Escola Livre.
Lei estadual. Vícios formais (de competência e de iniciativa) e afronta ao pluralismo de ideias. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. I. Vícios formais da Lei 7.800/2016 do Estado de Alagoas: 1. Violação à competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV)
: a liberdade de ensinar e o pluralismo de ideias são princípios e diretrizes do sistema (CF, art. 206, II e III); (ADI 5580, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-281 DIVULG 26-11- 2020 PUBLIC 27-11- 20)
.

2 –
Já definiu o Supremo Tribunal Federal que, na área do Concurso Público, desde que atrelado a cargo do executivo, as exigências para o certame devem ser estabelecidas pelo chefe do poder
.

3
–
A Inconstitucionalidade sem redução de texto, com suporte no art. 28, da Lei 9.868/99, impõe a fixação de exigência da aplicação normativa do artigo 2º da Lei Municipal de número 6.458/2021, para os concursos públicos somente na seara do poder Legislativo Municipal.

4 – A luz de precedentes do STF e desta corte, estando as medidas fixadas pelo legislador, dentro do rol das atividades desenvolvidas de forma pretérita, não se trata de invasão de competência formal, principalmente quando não atreladas ao orçamento, servidores públicos e alteração das normas de competência das secretarias;

5 – Pelo princípio da legalidade, conforme art. 37 da CRFB/88, a língua portuguesa, nos termos do art. 13 da magna carta é a língua oficial do Brasil, podendo o legislador incentivar, valorizar a norma culta, principalmente quando não veda nenhuma outra manifestação de comunicação a ser empreendida.

6- Inconstitucionalidade parcialmente acolhida nos termos do voto condutor
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam
os Desembargadores do TRIBUNAL PLENO do Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
à unanimidade
,
deferir
em parte
a liminar
para
suspender a eficácia da legislação codificada sob o número 6.458/2021, em seu artigo 1º; a primeira parte do artigo 2º e no que concerne aos concursos públicos atrelados ao executivo, bem como a expressão “
fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino”,
mantendo hígida a exigência do vernáculo para aqueles
certames
realizados no âmbito legislativo municipal e a aplicação integral no âmbito da a Secretaria de Educação do Município

,
a aplicação da
lei
codificada sob o
número
6.458/2021 do Município de Vila Velha/ES
.

Vitória/ES, _02____ de___abril___________ de 2024

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conceder parcialmente a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 22/06/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Ação de Inconstitucionalidade com pedido de tutela liminar cautelar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, escorado na previsão que lhe confere o artigo 112, III, da Carta Estadual, buscando o reconhecimento de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa e inconstitucionalidade material, no que é pertinente a valorização da língua portuguesa.

Aduz a peça de ingresso que a Lei Municipal de número 6.458/2021 violou as regras de competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional e, ainda, infringiu os princípios da igualdade, da não discriminação e da dignidade humana.

No que concerne ao vício nomoestático, afirma que a regra de competência do artigo 22, XXIV, da Constituição Federal, restou ferida posto proibir o ensino e a abordagem da linguagem neutra e outras varições linguísticas na rede pública e particular de ensino do Município de Vila Velha, assim como nos concursos públicos municipais, afrontando, também a lei de diretrizes e bases da educação nacional, que estabelece a “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, além do pluralismo de ideias, princípios que, conforme afirma, não se alinham as proibições da Lei Municipal nº 6.458/2021.

Esclarece, ainda, que as disposições normativas contidas no corpo legal apresentado não estão em assimetria com as disposições constitucionais relativas as matérias que são de competência da União, não cabendo ao Estado a vinculação de preceitos com maior rigor, já que as normas até então vigentes, que foram editadas pela União, não trazem um instituto similar, havendo invasão de competência fixada em sede de Constituição Estadual.

Afirma que a Lei Municipal proibiu o uso de linguagem neutra nas provas de concurso público para provimento de cargos e funções públicas do município, contrapondo-se a regra de competência do chefe do poder executivo municipal para estabelecer as regras relativas a concurso público, sendo impostas medidas a serem adotadas pela Secretaria Municipal de Educação.

Por fim, afirma a peça de ingresso que há vício material posto violar os princípios da igualdade, da não discriminação e da dignidade humana, com relação ao pluralismo de ideias, e de concepções pedagógicas, da liberdade de ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e os saber, tendo a lei, segundo o entendimento externado, proibindo as variações do saber.

Requer, em sede de antecipação de tutela, a suspensão liminar da eficácia da Lei Municipal de número 6.458/2021, sustentando ao final, a declaração de sua inconstitucionalidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para apreciação do requerimento liminar, remetendo-se cópia a todos os Desembargadores, a teor do que preconiza o art. 170, parte final, do RITJES.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme fiz relatar, trata-se de Ação de Inconstitucionalidade com pedido de tutela liminar cautelar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,
escorado na previsão que lhe confere o artigo 112, III, da Carta Estadual, buscando o reconhecimento de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa e inconstitucionalidade material, no que é pertinente a valorização da língua portuguesa.

Aduz a peça de ingresso que a Lei Municipal de número 6.458/2021 violou as regras de competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional e, ainda, infringiu os princípios da igualdade, da não discriminação e da dignidade humana.

No que concerne ao vício formal, afirma que a regra de competência do artigo 22, XXIV, da Constituição Federal, restou ferida posto proibir o ensino e a abordagem da linguagem neutra e outras varições linguísticas na rede pública e particular de ensino do Município de Vila Velha, assim como nos concursos públicos municipais, afrontando, também a lei de diretrizes e bases da educação nacional, que estabelece a “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, além do pluralismo de ideias, princípios que, conforme afirma, não se alinham as proibições da Lei Municipal nº 6.458/2021.

Esclarece, ainda, que as disposições normativas contidas no corpo legal apresentado não estão em assimetria com as disposições constitucionais relativas as matérias que são de competência da União, não cabendo ao Estado a vinculação de preceitos com maior rigor, já que as normas até então vigentes, que foram editadas pela União, não trazem um instituto similar, havendo invasão de competência fixada em sede de Constituição Estadual.

Afirma que a Lei Municipal proibiu o uso de linguagem neutra nas provas de concurso público para provimento de cargos e funções públicas do município, contrapondo-se a regra de competência do chefe do poder executivo municipal para estabelecer as regras relativas a concurso público, sendo impostas medidas a serem adotadas pela Secretaria Municipal de Educação.

Por fim, afirma a peça de ingresso que há vício material posto violar os princípios da igualdade, da não discriminação e da dignidade humana, com relação ao pluralismo de ideias, e de concepções pedagógicas, da liberdade de ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e os saber, tendo a lei, segundo o entendimento externado, proibindo as variações do saber.

Requer, em sede de antecipação de tutela, a suspensão liminar da eficácia da Lei Municipal de número 6.458/2021, sustentando ao final, a declaração de sua inconstitucionalidade.

Pois bem.

Eminentes pares, entendo por apresentar o texto normativo ora adjetivado de inconstitucional pela parte autora:

LEI Nº 6.458, DE 30 DE JUNHO DE 2021

ESTABELECE MEDIDAS PROTETIVAS AO DIREITO DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO

DE VILA VELHA AO APRENDIZADO DA LÍNGUA PORTUGUESA DE ACORDO COM AS

NORMAS

E ORIENTAÇÕES LEGAIS DE ENSINO, NA FORMA QUE MENCIONA.

Art. 1º É garantido aos estudantes do município de Vila Velha o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Art. 2º O disposto no artigo anterior aplica-se a toda a Educação Básica no Município de Vila Velha, nos termos da Lei Federal nº 9.394/96, assim como ao Ensino Superior e aos Concursos Públicos para acesso aos cargos e funções públicas do Município.

Art. 3º A Secretaria Municipal de Educação e a rede particular de educação, dentre de suas competências e responsabilidades, desde o ensino básico e até o superior no município de Vila Velha, deverão empreender todos os meios necessários para valorização da língua portuguesa culta em suas políticas educacionais, fomentando iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino.

COMPETÊNCIA – NORMAS DE ENSINO

O modelo federativo de Estado tem por característica a autonomia dos entes federativos. Para garantir essa autonomia, a Constituição Federal atribuiu competências legislativas e administrativas aos entes federados.

As competências legislativas definem os assuntos sobre os quais cada ente federado poderá legislar, ou seja, diz respeito aos temas que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão criar normas jurídicas.

Há assuntos sobre os quais apenas a União poderá legislar (competência legislativa privativa da União) e assuntos sobre os quais a União, os Estados e o Distrito Federal legislam (competência legislativa concorrente).

As competências administrativas (materiais) definem o campo de atuação de cada ente federado no âmbito da organização político-administrativa do Estado.

A primeira matéria a ser objeto de análise na presente ação direta de inconstitucionalidade municipal está calcada na suposta ofensa a regra de competência estipulada no artigo 22, XXIV da Constituição Federal, mais precisamente, a questão atrelada as diretrizes e bases da educação nacional.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

[...] XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;

Segundo afirma a peça de ingresso, a norma municipal de número 6.458/2021, usurpando a competência da União sobre diretrizes e bases da educação nacional, fixou

a contrario sensu
, proibição do uso da linguagem neutra nas escolas municipais e, ainda, na realização de concursos públicos do ente federativo.

Ocorre que, conforme previsão normativa constitucional, elencada no artigo 22 XXIV, esta assim estabelece:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;

A regra pertinente a legislação concorrente, conforme redação do artigo 24 da CRFB/88, não contemplou os municípios em seu núcleo, ainda que tenha alcançado o contexto educacional. Assim fixou o Constituinte que:

Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
:

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;

A competência municipal, no contexto da magna carta, extraída da redação do art. 30, II, dispõe que:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

- suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.

Pedro Lenza afirma que:

Em caso de inércia da União, inexistindo lei federal elaborada pela União elaborada pela União sobre norma geral, os Estados e o Distrito Federal (art. 24, caput, c/c o art. 32, §1º) poderão suplementar a União e legislar, também, sobre as normas gerais, exercendo a competência legislativa plena. Se a união resolver legislar sobre a norma geral, a norma geral que o Estado (ou o Distrito Federal) havia elaborado terá a sua eficácia suspensa, no ponto em que for contrária à nova lei federal sobre a norma geral. Caso não seja conflitante, passam a conviver, perfeitamente, a norma geral federal e a estadual (ou distrital). (LENZA, 2009).

Da mesma forma, Maria Cláudia de Souza:

[...] Com efeito, da leitura dos mandamentos constitucionais em apreço, chegamos à conclusão que, ao contrário do afirmado, Estados e Municípios podem suplementar a legislação federal e a estadual somente nos casos de

silêncio daquela,
jamais, contudo para contrariá-la, seja em qual sentido for
. Caso o constituinte desejasse permitir aos entes federados editar legislação mais protetiva, teria feito expressamente a ressalva, o que, a toda evidência, não ocorreu. (DE SOUZA, 2011).

Ou seja, na perspectiva da competência concorrente, apenas caberia aos municípios suplementarem (art. 30, II) a legislação estadual ou federal. E é exatamente nesse sentido a contribuição de José Afonso da Silva:

A constituição não situou os Municípios na área de competência concorrente do art. 24, mas lhes outorgou competência para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, o que vale possibilitar-lhes disporem especialmente sobre as matérias ali arroladas e aquelas a respeito das quais se reconhecer à União apenas a normatividade geral. (DA SILVA, 1999)

Assim, observando os termos legais, é possível afirmar que houve por parte do legislador municipal invasão de competência, de cunho formal, não lhe sendo autorizado alçar as regras de diretrizes e bases da educação, competência privativa da União como expressamente consta na Magna Carta.

Conforme já houve análise pelos tribunais superiores:

Direito à educação. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Lei municipal que veda o ensino sobre gênero e orientação sexual, bem como a utilização desses termos nas escolas. Procedência do pedido. 1.
Violação à

competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da

educação nacional (CF/88, art. 22, XXIV), bem como à competência deste

mesmo ente para estabelecer normas gerais em matéria de educação

(CF/88, art. 24, IX). Inobservância dos limites da competência normativa

suplementar municipal (CF/88, art. 30, II)
. 2.3.4.5. Declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, X, da Lei 3.468/2015. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 461, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020,PROCESSO ELETRÔNICO Dje-233 DIVULG 21-09- 2020 PUBLIC 22-09- 020)

Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Programa Escola Livre.
Lei estadual. Vícios formais (de competência e de iniciativa) e

afronta ao pluralismo de ideias. Ação Direta de Inconstitucionalidade

julgada procedente. I. Vícios formais da Lei 7.800/2016 do Estado de

Alagoas: 1. Violação à competência privativa da União para legislar sobre

diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV)
: a liberdade de ensinar e o pluralismo de ideias são princípios e diretrizes do sistema (CF, art. 206, II e III); 2. Afronta a dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação: usurpação da competência da União para estabelecer normas gerais sobre o tema (CF, art. 24, IX e § 1º); 3. 4.5.6.7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 5580, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-281 DIVULG 26-11- 2020 PUBLIC 27-11- 20)

Extraio do inteiro teor do voto conduzido pelo Ministro, na ADPF 461, sobre a questão atrelada a competência que:

[...] Ao legislar em tais termos, o Município dispôs, portanto, sobre matéria objeto da competência privativa da União sobre a qual deveria se abster de tratar. 8. Além disso, estabeleceu norma que conflita com a Lei 9.394/1996 (“Lei de Diretrizes e Bases de Educação”), editada pela União, com base no exercício de tal competência privativa, e que prevê, além da garantia dos valores constitucionais acima elencados, o respeito à liberdade, o apreço à tolerância e a vinculação entre educação e práticas sociais como princípios que devem orientar as ações educacionais (arts. 2º e 3º, II, III e IV).

Veja-se o teor dessa última

“Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.”

9 Desse modo, sequer seria possível defender que a Lei municipal 3.468/2015 decorre apenas do exercício da competência normativa suplementar por parte do Município de Paranaguá (CF/88, art. 30, II).

Ainda

que se viesse a admitir a possibilidade do exercício de

competência suplementar na matéria, seu exercício jamais poderia

ensejar a produção de norma antagônica às diretrizes constantes da Lei 9.394/1996.

Em arremate, e fundamento que entendo suficiente ao acatamento do pleito cautelar neste tópico, assim consta no voto proferido na corte constitucional já mencionado:

Assim, entendo que houve violação à competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação, quer porque os Municípios não detêm competência legislativa – nem mesmo concorrente – para dispor sobre diretrizes do sistema educacional (CF/88, art. 22, XXIV),
quer porque, ainda que se admitisse sua competência para suplementar as normas gerais da União na matéria, a lei municipal jamais poderia conflitar com essas últimas (CF/88, art. 30, II)
.

COMPETÊNCIA – CRITÉRIOS E ALCANCE – EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL
[1]

EXECUTIVO MUNICIPAL – CONCURSOS

A interpretação do art. 2º da Constituição Federal não cobra maiores esforços para que se conclua, no que é pertinente a limitação legislativa no âmbito dos concursos que forem realizados pela administração pública sob as rédeas do poder executivo.

Neste sentido, em precedente derivado desta unidade federativa, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Estadual n. 7.341/2002 do Espírito Santo que exige nível superior de ensino como requisito para inscrição em concurso público para o cargo de Agente de Polícia. 3. Lei de iniciativa parlamentar. 4. Inconstitucionalidade formal: matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 5. Precedentes. 6. Ação julgada procedente. (ADI 2856, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/02/2011, DJe-040 DIVULG 28-02-2011 PUBLIC 01-03-2011 EMENT VOL-02473-01 PP- 00056)

Ocorre, que no âmbito da interpretação jurisprudencial, certo é que a limitação do preceito normativo ora adjetivado de inconstitucional no âmbito do executivo, não sofre limitação àqueles que forem realizados no legislativo municipal.

Assim, a interpretação a ser acolhida quanto ao pedido formulado, neste quesito, limita- se a restringir o âmbito de sua atuação aos certames que forem deflagrados pelo Legislativo do Município de Vila Velha,
não alcançando aqueles que estiverem
atrelados aos cargos do “poder executivo”
[2]

De outro prisma, invoca a parte requerente que seja reconhecida a inconstitucionalidade por vício de iniciativa, tendo por base que há invasão de competência do chefe do poder executivo municipal, pois estabelece medidas a serem adotadas pela secretaria Municipal de Educação e a rede particular de educação.

Com esteio em entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal:

A Constituição Federal preceitua no art. 61, § 1º, inciso II que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a organização administrativa, sendo que, por força do princípio da simetria,
As regras inerentes ao processo legislativo, nos termos da jurisprudência desta Casa, são de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação
(ADI 6132, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 02-12-2021 PUBLIC 03-12- 2021).

Entretanto, a mesma corte constitucional fixou, no ARE 878911/RG que:

Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que
,
embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua

estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de

servidores públicos
.

Esta corte, no contexto do tema já afirmou em voto pretérito que:

[...] Em que pese a existência de precedentes desta Corte no sentido de que as “Normas que criam e fixam obrigações a serem exercidas por servidores/órgãos vinculados ao Poder Executivo podem resultar somente da iniciativa do Chefe do Executivo local, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes” (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200008132, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão

julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/05/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021), o STF decidiu que “as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo.

Não se permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo” (ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)

A lei objeto da presente representação de inconstitucionalidade, de iniciativa parlamentar, institui a semana de Orientação e Prevenção da Gravidez na Adolescência (art. 1º, § 1º),
o que por si só não cria obrigações e despesas

para o Poder Executivo Municipal
, bem como as disposições contidas no § 2º do art. 1º e nos arts. 2º, 3º, 4º 5º e 6º, que autorizam (a) a realização da semana em Unidades Básicas de Saúde e na rede municipal de ensino, com seminários, ciclos de palestras, ações educativas, campanhas, oferecimento de todos os métodos e técnicas de contracepção cientificamente aceitos, (b) a celebração de convênios, (c) o estabelecimento de parceiras com instituições públicas e privadas, (d) a promoção, estimulação e realização de programas de orientação, e (e) o desenvolvimento de ações sistemáticas e continuadas ao longo do ano pelas secretarias municipais.

Isso porque as ações autorizadas pelo diploma legal estão englobadas

nos campos de atuação das Secretarias de Educação e de Saúde, não

afetando as respectivas estruturas e tampouco estabelecendo atuação

excepcional dos órgãos.

Desta forma, com base nas mesmas razões de decidir encampadas por esta corte e pelo próprio Supremo Tribunal Federal, passo a observar os termos normativos apontados como assimétricos aos contornos constitucionais.

Invoco os preceitos normativos estabelecidos no comando legislativo ora impugnado, mormente no que é pertinente ao funcionamento das secretarias de educação, às quais compete, por certo, estabelecer regras e normas de ensino de acordo com as suas competências municipais:

Art. 1º É garantido aos estudantes do município de Vila Velha o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

[...]

Art. 3º A Secretaria Municipal de Educação e a rede particular de educação, dentre de suas competências e responsabilidades, desde o ensino básico e até o superior no município de Vila Velha, deverão empreender todos os meios necessários para valorização da língua portuguesa culta em suas políticas educacionais, fomentando iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino.

Assim, não encontro amparo a afirmar, com base nos precedentes desta corte e tampouco dos tribunais superiores, que há flagrante inconstitucionalidade formal no comando legal em relação as secretarias no que concerne ao seu funcionamento, posto que,
o uso da língua oficial é de dever da própria administração pública segundo as
normas constitucionais
.

Reza o comando normativo do artigo 37 da Constituição que:

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

Assim, o bom uso do vernáculo nas provas de concurso não se encontra desamparado de proteção normativa, mas há obrigatoriedade do uso da língua portuguesa, idioma oficial do Brasil, segundo a determinação contida na própria magna carta vinculando a administração pública por força do princípio da legalidade.

Cito o artigo 13 que de forma expressa diz:

A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.

Conta, ainda, a proteção normativa, inclusive durante a realização de provas de concurso e a título de exemplo, destaco a prova da magistratura, onde a Resolução do Conselho Nacional de Justiça afirma, em seu artigo 48 afirma que:

A comissão examinadora deverá considerar, em cada questão, o conhecimento sobre o tema, a utilização
correta do idioma oficial
e a capacidade de exposição.

Prossegue a dita Resolução, no seu artigo 49, parágrafo único, que em qualquer prova

considerar-se-á também o conhecimento do vernáculo
.

Em recente edital publicado pelo Conselho Nacional do Ministério Público
[3]
para preenchimento de vagas de vários cargos em sua estrutura, constam os seguintes termos:

9.7.4 A prova discursiva avaliará o conteúdo (conhecimento do tema), a capacidade de expressão na modalidade escrita
e o uso das normas do

registro formal culto da Língua Portuguesa
. O candidato deverá produzir, conforme o comando formulado pela banca examinadora, texto dissertativo, primando pela coerência e pela coesão.

Neste contexto, dentro da perspectiva constitucional, não vislumbro que a regra do artigo 2º, da Lei 6.458/2021, no que concerne a obrigação da observância do idioma oficial tenha ultrapassado os termos das competências das Secretarias do Município de Vila Velha, mais precisamente a Secretaria de Educação, no que, por força do princípio da legalidade, com amparo no texto constitucional, no que impõe a observância do idioma oficial nos concursos públicos.

E, com respaldo constitucional, observo que a valorização da língua portuguesa em sede de concursos públicos, como demonstrado pela própria exigência contida junto ao Conselho Nacional do Ministério Público e para provas da magistratura, ao editar normas pertinentes ao ingresso de servidores em sua carreira, não está em dissonância com a Constituição Federal, tampouco desta unidade Federativa, não reconhecendo inconstitucionalidade formal no caso assinalado.

ARTIGO 3º DA LEI 6.458/2021- INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL

Especificamente sobre o artigo 3º da citada Lei do Município de Vila Velha/ES, passo a análise tendo por base o vernáculo utilizado pelo legislador municipal e a interpretação dada na peça de ingresso.

Tendo como premissas as questões já fixadas, de que o idioma oficial da República Federativa do Brasil é a língua portuguesa, conforme expressamente consta no art. 13 da Constituição Federal e, de igual forma, que a administração pública está vinculada ao princípio da Legalidade, conforme artigo 37 da mesma carta constitucional, transcrevo um pequeno excerto do artigo 3º da Lei 6.458/2021 para que, após, passe a construir o meu entendimento quanto a ausência de inconstitucionalidade.

Conforme fixou o legislador:

[...] deverão empreender todos os meios necessários
para valorização da

língua portuguesa culta em suas políticas educacionais
, fomentando iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino. (grifei)

Primeiramente, no contexto da análise a ser empreendida no atual cenário, verifico que a presente contextualização normativa está atrelada a uma análise quanto a sua eficácia jurídica e sua eficácia social.

José Afonso da Silva, no livro “A aplicabilidade das normas constitucionais”, pág. 55-56, indica o que significa a eficácia jurídica:

Designa a qualidade de produzir, em maior ou menor grau, efeitos jurídicos, ao regular, desde logo, as situações, relações e comportamentos nela indicados; nesse sentido, a eficácia (jurídica)
diz respeito à aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade da norma, como possibilidade de sua aplicação jurídica
. Possibilidade, e não efetividade.

No que lhe concerne, George Salomão Leite, no livro “Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais”, pág. 26, explica que:

A eficácia jurídica consiste na aptidão da norma de produzir efeitos jurídicos quando invocada sua aplicação perante a autoridade competente.
Por sua vez, a eficácia social diz respeito à

espontaneidade dos indivíduos em agir conforme o disposto na

norma
. Assim, é possível afirmar que toda norma jurídica é juridicamente eficaz, embora possa não ser socialmente eficaz.

Dando ênfase aos verbetes assinalados, trago ao contexto o específico termo “valorização” que possui como sinônimos
[4]
, dentre outros, o de reconhecimento, enaltecimento, apreciação, engrandecimento, destaque, relevância e evidenciação.

Ocorre que a peça de ingresso, tomando como forma excludente a construção legal, afirma que os dispositivos normativos tem por escopo
obstar, impedir, atrapalhar
o uso da linguagem neutra nas escolas municipais.

Eminentes pares.

A despeito da interpretação eleita pela instituição requerente não vislumbro que a pretensão do legislador, onde está a enaltecer a língua oficial do Brasil, esteja excluindo o ensino das demais hipóteses de comunicação.

As disposições normativas que destaquei, ao enaltecerem o uso da linguagem oficial, conforme fixado na Constituição da República Federativa do Brasil, não possuem caráter excludente mas de apreço. Assim, pelo fato de que há preferência pelo uso da palavra “pocar” única no cenário pátrio utilizada com pelo povo capixaba para se referir a explosão de alguma coisa, não exclui ou torna indevido o uso de outras palavras que possuem igual conteúdo semântico e que são recorrentes em outros locais do Brasil.

Em nenhuma linha da lei vislumbra-se a existência de norma excludente, mas, preponderante, de enaltecimento, assim como o fez
o Conselho Nacional do Ministério

Público em seu edital ao exigir dos candidatos aos seus cargos, o conhecimento e

uso correto da língua oficial. Assim como o faz a Magistratura em âmbito nacional
,
ao exigir o correto uso da língua portuguesa
.

Ao dispor que as Secretarias do Município façam uso correto dos termos da língua oficial, englobando no contexto da educação a rede privada, ao revés de servir a fomento de desigualdade, se traduz em respeito ao comando constitucional pátrio dentro da administração pública vinculada ao princípio da legalidade e ao padrão de fala por considerar, como certo, o caráter polissêmico de inúmeras palavras de nossa língua e por deparar o legislador, por certo, com um descaso significativo na edificação da educação junto as escolas públicas.

Entendo coerente o raciocínio, principalmente por não vislumbrar comando negativo na norma, seja em relação aos destinatários, seja sancionatório ou outro conteúdo que possa ser adjetivado de “negativo”, de desapreço ou respaldado em preceitos secundários de caráter sancionador.

Posso, com apoio doutrinário e guardadas as devidas particularidades, apontar que a referida norma assemelha-se em seu conteúdo a uma norma programática no sentido
de

valorização da norma culta

nos meandros da administração já que esta possui três aspectos bem destacados, sendo eles: princípios abstratos e implícitos; enunciam programas políticos não vinculantes; e estampam regras genéricas, vagas e abstratas que acabam por escapar de uma aplicação positiva (Bonavides, 1993, p. 220), estando longe, assim, de fazer desaparecer, ou deixar de existir, destruir, eliminar ou suprimir, as demais formas de comunicação, como parece crer a instituição requerente.
[5]

Chamou-se a atenção os termos descritos no artigo 3º, e dou destaque a este ponto, a sua parte final que dita:

[...] fomentando iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino.

A regência normativa do Estado Democrático de Direito, por certo, veda o transbordo de ações do ente público sobre interesses particulares, para além daqueles que são previstos, obviamente, em lei aprovada pelo parlamento.

A parte que fiz questão de destacar ao “
fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino
”, insere-se, como já dito, na seara de competência da União, restando, do mesmo modo, maculada por vício de incompetência que, em virtude de toda a fundamentação já apresentada, entendo suficiente para, de igual forma, suspender os efeitos por vício de competência.

Verificando parcialmente presentes os requisitos legais e o relevante interesse público,
DEFIRO em parte o pedido de liminar
somente para suspender a eficácia da legislação codificada sob o número 6.458/2021, em seu artigo 1º, a primeira parte do artigo 2º e no que concerne aos concursos públicos atrelados ao executivo, bem como a expressão “
fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino”,
mantendo

hígida a exigência do vernáculo para aqueles certames realizados no âmbito

legislativo municipal e a aplicação integral no âmbito da a Secretaria de Educação

do Município

até julgamento final desta Corte, submetendo a presente decisão à apreciação dos eminentes pares.

Deferida em parte a presente medida liminar, só então cumpra-se o disposto no art. 5º, §2º, da Lei Estatual nº 6.054/99,
NOTIFICANDO-SE
a
requerida no endereço indicado na

peça inaugural e para onde serão remetidas as vias de contrafé e cópia dos documentos
, para que submeta a esta Corte as informações que julgar úteis e necessárias dentro do prazo regimental de 20 (vinte) dias (art. 169, al. “a”, do RITJES).

Após, dê-se vista à
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

Regularizado o procedimento, à conclusão para a análise do mérito.

É como voto.

1 Artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99

2 Artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99 – A declaração de Inconstitucionalidade sem redução de texto resta caracterizada por excluir-se ou se atribui- se à norma um sentido, de modo a torná-la compatível com a Constituição. Pode ser concessiva (quando se concede à norma uma interpretação que lhe preserve a constitucionalidade) ou excludente (quando se exclua uma interpretação que poderia torná-la inconstitucional).

3
https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-1-cnmp-de-20-de-janeiro-de-2023-459472272

4
https://www.sinonimos.com.br/valorizacao/

5 Obliterar

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA;

CARLOS SIMÕES FONSECA;

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO;

WILLIAN SILVA;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER e

JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Eminente Presidente, respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 13/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Rememoro tratar-se de representação de inconstitucionalidade proposta pela
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO
MI
NISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, almejando
“a concessão de medida cautelar para suspender, inaudita altera parte, a execução (eficácia) do inteiro teor da Lei nº 6.458, de 30 de junho de 2021, do Município de Vila Velha”.

O eminente Relator, Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER, proferiu voto no sentido de conceder parcialmente a medida cautelar,
“
para suspender
[1]
a eficácia da legislação codificada sob o número 6.458/2021, em seu artigo 1º;
[2]
a primeira parte do artigo 2º e
[3]
no que concerne aos concursos públicos atrelados ao executivo, bem como
[4]
a expressão ‘fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino’,
mantendo hígida a exigência do vernáculo para aqueles certames realizados no âmbito legislativo municipal e a aplicação integral no âmbito da Secretaria de Educação do Município, a aplicação da lei codificada sob o número 6.458/2021 do Município de Vila Velha/ES”.

Sua Excelência entendeu, em relação ao artigo 1º da Lei Municipal nº 6.458/2021,

[1]

que garante
“aos estudantes do município de Vila Velha o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)”
, bem como quanto à sua aplicação a toda educação básica municipal (artigo 2º primeira parte)
[
2]
,
que
houve
“invasão de competência, de cunho formal”
,
não sendo autorizado ao legislativo municipal
“alçar as regras de diretrizes e bases da educação, competência privativa da União como expressamente consta na Magna Carta”.

O eminente relator também identificou

[3]
a
inconstitucionalidade formal quanto à observância da mesma regra nos concursos públicos do executivo municipal
(artigo 2º, segunda parte),
por vício de iniciativa
, mantendo a eficácia da norma, contudo,

no âmbito dos certames do legislativo municipal, por não verificar vício formal ou material, considerando que a língua portuguesa é o idioma oficial do país, e o legislador pode valorizar a norma padrão,
“principalmente quando não veda nenhuma outra manifestação de comunicação a ser empreendida”.

Consta do voto de relatoria, outrossim, que
[4]
a expressão inserida na parte final do artigo 3º da referida lei, no sentido de fomentar
“iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino”,
também padece de vício por usurpação de competência
.

O voto de relatoria foi acompanhado pelos eminentes Desembargadores ANNIBAL DE REZENDE LIMA, JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, CARLOS SIMÕES FONSECA, NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, WILLIAN SILVA, ROBSON LUIZ ALBANEZ E JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

Nesse contexto, pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria submetida à apreciação deste egrégio plenário.

Consoante já consignado no voto de relatoria, a Constituição da República de 1988 estabelece que compete privativamente à União legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV), remetendo à competência
concorrente
e
suplementar
dos Estados e Distrito Federal a matéria relativa à
“educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação”
(art. 24, IX, §2º), cabendo à União a elaboração de normas gerais sobre o tema (art. 24, §1º).

No exercício de competência privativa, fora editada a Lei Federal nº 9.394/1996, que, em seu artigo 9º, IV, incumbiu à União, em colaboração com os demais entes federativos, o estabelecimento de competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum.

De acordo com a referida lei, os municípios foram incumbidos de baixar normas complementares para o seu sistema de ensino (artigo 11, III), que, de acordo com a mesma lei
“devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos”
(artigo 26), abrangendo,
“obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil”
(artigo 26, §1º).

É inequívoco que lei municipal não pode estabelecer normas de ensino (currículos, conteúdos programáticos e mesmo metodologias), por ser de competência privativa da União, o que, inclusive, já foi tratado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 457, julgada em 27/04/2020.
[6]

Cabe ao ente municipal somente editar normas complementares, de acordo com especificidades locais, desde que compatíveis com a Base Nacional Comum Curricular, que é a referência nacional para formulação dos currículos dos sistemas e redes escolares de todos os entes federados, bem como das propostas pedagógicas das instituições escolares.

Ocorre que, paralelo a isso, a Constituição da República de 1988, em seu artigo 13, também prevê que a
“língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil”.

A Carta Magna de 1988 dispõe, em seu artigo 210, §2º, que o
“ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem”.

Idêntica previsão consta da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (artigo 32, §3º), que, como dito, estabelece o estudo da língua portuguesa como currículo obrigatório da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio em todo território nacional (artigo 26, §1º e artigo 35-A, §3º).

A própria Base Nacional Comum Curricular não discrepa do uso da norma-padrão, ao tratar da língua portuguesa, não obstante trazer reflexões sobre os fenômenos de mudança e variação linguística, inerentes a qualquer sistema linguístico.

Dito isso, uma lei que expresse a valorização do ensino da norma-padrão da língua portuguesa, que estabeleça a observância da norma culta de ensino, de acordo com as orientações legais, não ingressa em competência privativa da União, na medida em que não estabelece nada diverso do que já posto pelo ordenamento jurídico pátrio, inclusive em concursos públicos.

As normas e orientações legais de ensino são diretrizes e regulamentos que orientam o planejamento e a implementação de programas educacionais, as quais são fixadas de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e outros regulamentos, que não discrepam quanto à orientação da norma culta nas escolas, e, repito, nos concursos públicos.

O artigo 1º da Lei Municipal nº 6.458/2021, ao garantir
“aos estudantes do município de Vila Velha o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)”
, apenas remete à observância das normas que regem a matéria, relativas ao estudo da língua oficial, de conteúdo obrigatório.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7019/RO, mencionado na inicial, foi fixada tese no seguinte sentido:
“Norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes,
proíbe modalidade de uso da língua portuguesa viola a competência legislativa da União
”.

No referido julgado, o Ministro Relator Edson Fachin destacou as razões trazidas pela Advocacia-Geral da União e pela Procuradoria-Geral da República, relativas ao vício formal de inconstitucionalidade da norma estadual que proibiu a utilização da linguagem diversa da língua culta na grade curricular e no material didático das instituições de ensino públicas e privadas, assim como em editais de concursos públicos locais, por se tratar de matéria de competência privativa da União, que deve ser discutida em âmbito nacional.

Ocorre que a própria Advocacia-Geral da União, conforme consta do relatório do citado julgado, registrou que os demais dispositivos da lei impugnada
“apenas garantem o ensino da norma culta da língua portuguesa, valorizando os padrões linguísticos formalmente consagrados, diretrizes amplamente compatíveis com a base nacional curricular”.

De igual modo, também a Procuradoria-Geral da República consignou em seu parecer que:
“Extrapola o campo possível de atuação normativa estadual a vedação expressa ao uso da denominada linguagem neutra [sic] no âmbito escolar e da Administração Pública, além de ser previsão desnecessária diante das regras nacionais vigentes vinculadas ao uso da norma culta da Língua Portuguesa, que seguem preservadas”.

Na ocasião, o Ministro NUNES MARQUES, ao proferir voto-vogal, fez importante ressalva, que, a meu ver, é pertinente para o caso concreto, porquanto enfatiza a inconstitucionalidade tanto da proibição do uso de determinada modalidade da língua portuguesa como sua imposição, sem qualquer vício na determinação da observância da norma-padrão (e mesmo culta), já deliberado pela União em caráter nacional, vejamos:

(...) conquanto se reconheça certa margem para a competência concorrente dos Estados, parece lógico inferir que leis estaduais ou municipais voltadas à fixação de parâmetros para o ensino da língua portuguesa que não guardem relação com questões regionais ou locais próprias da unidade da Federação acabam por invadir competência legislativa da União.

Penso ser esse o caso da chamada “linguagem neutra”, ou “linguagem não binária”, que propõe a substituição de marcas de gênero nas palavras da língua portuguesa por opções neutras, como “x” (“elx”), @ (el@) ou “u” (elu).

A legislação estadual em tela faz remissão ao uso da norma culta, o que poderia revelar falta de interesse de agir, na medida em que, sob esse ângulo, ela apenas repetiria aquilo que a própria União já havia deliberado em caráter nacional. Porém, a lei local avança, ao tratar de possíveis penalidades, e então, no meu modo de ver, acaba por se distanciar da Constituição Federal, visto que aí ocorre a invasão da competência privativa do ente central.

Acompanho, pois, o Relator quanto ao reconhecimento da inconstitucionalidade formal, em vista da competência privativa da União.

Contudo, pedindo as mais respeitosas vênias a quem pense em sentido diverso, faço pontual ressalva quanto à tese proposta.

Porquanto reconhecido o vício formal, reservo-me a me manifestar acerca do aspecto material da norma combatida.

Considero que são inconstitucionais tanto a proibição do uso de determinada modalidade da língua portuguesa como sua imposição. Seria igualmente incompatível com nossa Lei Maior norma estadual ou municipal que impusesse o ensino da linguagem neutra ou de qualquer outra forma não uniformizada do idioma oficial.

A língua de um país é fruto de séculos de evolução e reflete, para além da própria cultura, aspectos fundamentais da estruturação lógica do pensamento do povo.

O português é o idioma oficial do Brasil, conforme dispõe o art. 13 da Constituição de 1988, bem assim dos 9 países-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e de Macau. Também é a quarta língua materna mais falada no mundo, com mais de 260 milhões de falantes nos cinco continentes, segundo dados do Instituto Camões.

Para facilitar o intercâmbio cultural e científico entre os países lusófonos, foi firmado o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa em 1990, entre Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, considerado “um passo importante para a defesa da unidade essencial da língua portuguesa e para o seu prestígio internacional”.

Não só. Em 17 de julho de 1996, aquelas mesmas nações formaram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), cuja declaração constitutiva, a par de reafirmar que a língua portuguesa representa, “entre os respectivos povos, um vínculo histórico e um patrimônio comum”, firma, ainda, o propósito de “incentivar a difusão e enriquecimento da língua portuguesa” e “incrementar o intercâmbio cultural e a difusão da criação intelectual e artística”.

A importância de um vocabulário ortográfico geral comum da língua portuguesa é, portanto, evidente.

Não se trata de dizer que as transformações da língua portuguesa serão ditadas pela CPLP ou por um acordo ortográfico unificado internacional. Longe disso. Nossa língua é sistema vivo e complexo de comunicação do povo, constantemente em transformação. Reflete nossa identidade cultural, tendo servido, ademais, como relevante fator de unificação do Brasil, país de dimensões continentais, ao longo da história. A língua portuguesa em todo o território nacional foi importante, inclusive, para que o país evitasse a desagregação. Em outras palavras, a língua é reflexo da cultura de um povo e, portanto, naturalmente vai se modificando conforme mudam os costumes da sociedade em cada época.

Por tudo isso, entendo, sempre com o mais elevado respeito a quem pense de maneira diferente, que qualquer tentativa de impor mudanças ao idioma por meio de lei, como se a língua pudesse ser moldada mediante decreto, será ineficaz.

Há mais. A própria Base Nacional Comum Curricular (BNCC) já inclui no ensino da língua portuguesa as variações linguísticas:

Cabem também reflexões sobre os fenômenos da mudança linguística e da variação linguística, inerentes a qualquer sistema linguístico, e que podem ser observados em quaisquer níveis de análise. Em especial, as variedades linguísticas devem ser objeto de reflexão e o valor social atribuído às variedades de prestígio e às variedades estigmatizadas, que está relacionado a preconceitos sociais, deve ser tematizado.

Também é fundamental que sejam fixadas normas gerais uniformes de uso da língua portuguesa, sob pena de esvaziamento dos esforços envidados pelo Brasil e outros países lusófonos na defesa da unidade essencial e do prestígio do idioma.

(...).

Extrai-se, a meu ver, da ADI 7019, que uma lei estadual ou municipal que valorize o uso da língua portuguesa, dentro do uso padrão e mesmo da norma culta (porquanto direcionada aos estudantes e concursos, como no caso sob exame), espelha aquilo que a própria União já deliberou em caráter nacional, de modo que não identifico, sob esse aspecto, qualquer inconstitucionalidade formal ou material de norma que somente repete o que já está posto.

Embora a inicial defenda que o referido artigo 1º, e mesmo o 2º, está representando a proibição do ensino e abordagem de outras variações linguísticas, não é o que identifico da redação dos dispositivos, ao estabelecer a observância da língua portuguesa, com base nas regras e prescrições oficiais, tanto na educação básica municipal, quanto nos concursos públicos municipais (seja do legislativo ou executivo), sem discrepar da ordem constitucional e legal regente.

Consigna-se, nesse ponto, que a utilização da norma-padrão linguística, e mesmo culta, em concursos públicos não se trata de matéria relacionada à organização da administração direta e regime jurídico de servidor, e muito menos trata de qualquer aumento de despesa, mas decorre da própria observância do idioma oficial.

A propósito, a lei em questão foi sancionada pelo chefe do executivo municipal, o que, embora não sane vício de iniciativa (se efetivamente se tratasse de matéria a ele reservada), somente corrobora o intento de valorização da língua portuguesa, idioma oficial do país.

O mesmo, contudo, não se pode concluir em relação à parte final do artigo 3º da Lei Municipal nº 6.458/2021, que, ultrapassando a adoção de todos os meios necessários para valorização a língua portuguesa nas políticas educacionais, estabeleceu o fomento às
“iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino”
.

Ao prever esse incentivo em
“defesa”
de “
qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino”
, o legislador municipal estabeleceu, efetivamente, medida proibitiva, de forma ampla, que extrapola sua competência, além de cercear liberdade do aprendizado e o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas (assegurados pela Carta Magna, artigo 206, II e III, e igualmente previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, artigo 3º, II e III).

No voto de relatoria da ADPF 461, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que
“não se deve recusar aos alunos acesso a temas com os quais inevitavelmente travarão contato na vida em sociedade. A educação tem o propósito de prepará-los para ela. Além disso, há uma evidente relação de causa e efeito entre a exposição dos alunos aos mais diversos conteúdos e a aptidão da educação para promover o seu pleno desenvolvimento. Quanto maior é o contato do aluno com visões de mundo diferentes, mais amplo tende a ser o universo de ideias a partir do qual pode desenvolver uma visão crítica, e mais confortável tende a ser o trânsito em ambientes diferentes dos seus. É por isso que o pluralismo ideológico e a promoção dos valores da liberdade são assegurados na Constituição e em todas as normas internacionais”.

Contudo, repito, ratificar o uso da norma-padrão de linguagem, e mesmo culta (considerando os destinatários da lei em questão), observado o idioma oficial deste país (encartado no capítulo da nacionalidade, entre os direitos e garantias fundamentais), não significa proibir, e muito menos configura ofensa aos princípios e fins da educação nacional.

Veja-se que a valorização da língua portuguesa culta nas escolas e concursos, não impede os fenômenos e variedades linguísticas decorrentes de processos históricos e socioculturais, e até geográficos, que transcendem o aspecto legislativo, cujo debate, por certo, não deve ser censurado, ao contrário, deve ser amadurecido. Porém, conhecer as diversas vertentes e formas de expressão é diferente de utilizar como linguagem padrão.

Menciona-se, neste particular, que, embora esteja muito em voga a discussão sobre a linguagem extravagante à normatização culta, mormente em grupos que não se identificam com a estrutura binária da linguagem, a norma-padrão sempre estabeleceu uma neutralidade da linguagem, sem que isso representasse qualquer dominação, desrespeito, exclusão, desvalorização ou intolerância de gênero.

Sem contar que se outro fosse o objeto desta ADI, imprescindível seria trazer as distinções lecionadas pelo professor Evanildo Bechara, em sua obra Moderna Gramática Portuguesa, 39ª edição, editora Nova Fronteira, 2019, página 145 e seguintes.

A propósito, quanto a esse tema, interessante observar o relevante apontamento do Desembargador paulista Luiz Sergio Fernandes de Souza, professor dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito da PUC/SP e coordenador da área de Filosofia do Direito na Escola Paulista de Magistratura
[7]
, que alerta:

(...) Se é certo que os estereótipos culturais, atuantes no processo de compreensão da realidade, são reforçados pela linguagem,
certo também é que nossa percepção do mundo e das coisas não se verá alterada pelo simples fato de proscrevermos palavras, de prescrevermos a mudança das classes gramaticais ou de inventarmos formas de neutralidade muitas vezes impronunciáveis ou ininteligíveis
.
O respeito à diversidade se insere na esfera de práticas culturais espontâneas, na maneira como cada um de nós se relaciona com o outro, dinâmica que tende a ser incorporada pela linguagem falada e escrita, seguindo o processo histórico
.

A falta de efetividade da norma constitucional que consagra a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza
(artigo 5º da CF),
não será resolvida se deliberarmos escrever que "tod@s" "todes" ou "todxs" são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza
.
Não consta que nos países cuja língua contempla o gênero neutro tal regra tenha repercutido na maneira como mulheres e minorias são tratadas
.
A chamada "fala inclusiva", apartada da nossa tradição linguística, ao reivindicar o rompimento com uma "gramática conservadora", corre o risco de esbarrar, ela própria, na falta de efetividade.
Inegável a existência de relações recíprocas entre contexto social e linguagem. Na Linguística — mais especificamente no campo da Comunicação —, há uma prática que consiste precisamente na compreensão das construções ideológicas presentes na estrutura de um texto. As convenções, entretanto, estabelecem-se pelo uso, diante do qual cede o arbítrio.
O que importa é a experiência, a vivência da língua, cabendo reproduzir aqui, ainda que em outro contexto, a advertência que dá título a um dos livros de Michel Crozier:
"On ne change pas la société par décret"
.
[Em tradução livre: “Não mudamos a sociedade por decreto”]

Este Egrégio Plenário já deliberou sobre a inconstitucionalidade de lei municipal que proibia o ensino da linguagem extrapolante à normatização culta no âmbito das instituições de ensino municipais, bem como nos concursos e meios de comunicação do Município, sob pena de aplicação de sanções.

Na ocasião, acompanhei sem ressalvas o judicioso voto de relatoria, da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que declarou inconstitucional todos os dispositivos da Lei Municipal nº 7.946/2022, de Cachoeiro de Itapemirim/ES, abrangendo normas similares à lei sob exame, no que resultou na seguinte ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 7.946/2022 DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. UTILIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DO VOCABULÁRIO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA E VEDAÇÃO EXPRESSA DE MENÇÃO À LINGUAGEM NEUTRA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, EDITAIS DE CONCURSO PÚBLICO E COMUNICAÇÕES OFICIAIS. AFRONTA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE LOCAL OU DE MATÉRIA A SER SUPLEMENTADA. LEGISLAÇÃO QUE CONTRARIA A IDEALIZAÇÃO LINGUÍSTICA ESTIPULADA PELA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM EFEITOS EX TUNC. 1) A Lei nº 7.946/2022, do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, dispõe sobre a vedação ao ensino da “linguagem neutra” no âmbito das instituições públicas e privadas de ensino do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, bem como sua utilização em editais de concursos públicos e meios de comunicação oficial do município e em suas plataformas digitais de interação com a comunidade, sob pena de aplicação de sanções. 2) Em que pese o escopo do legislador municipal em preservar a integridade do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, não há como deixar de reconhecer a manifesta inconstitucionalidade formal da referida legislação municipal, assim como se pronunciaram a Câmara Municipal de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim e a douta Procuradoria de Justiça. 3) A norma municipal impugnada, ao estabelecer o padrão da língua portuguesa que deverá ser adotado na educação básica, nos editais de concurso e nos meios de comunicações oficiais da municipalidade, dispôs a respeito de “diretrizes e bases da educação nacional”, matéria que compete privativamente à União a iniciativa legislativa, conforme o disposto no art. 22, inciso XXIV, da Constituição da República. 4) No exercício de sua competência privativa, a União editou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), segundo a qual, será atribuição da União, “estabelecer em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum” (art. 9º, inciso IV). Assim, é fácil reconhecer que a norma impugnada, ao proibir determinado uso da linguagem, atenta contra as normas editadas pela União, no legítimo exercício de sua competência privativa, uma vez que, a pretexto de valorizar a norma culta, ela acaba por proibir uma forma de expressão que não foi obstada pela legislação federal e sem que haja qualquer tipo de interesse especificamente local para tanto, descortinando a inconstitucionalidade formal do diploma impugnado. 5) Pelo seu caráter eminentemente genérico, o tema não revela interesse propriamente local que garanta competência legiferante ao município (art. 30, inciso I, da CF/88) e, por versar sobre as bases da educação nacional, igualmente escapa à competência do município para suplementar normas (art. 30, inciso II, da CF/88), tendo em vista que o alcance de tal competência encontra limite no art. 24, inciso IX, da Constituição da República. 6) Ação julgada procedente, para declarar integralmente inconstitucional, com efeitos ex tunc, a Lei nº 7.946/2022, do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES. (TJES, ADI nº 5009532-45.2022.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 16/03/2023).

Naquela hipótese, para além da valorização da língua portuguesa culta, de acordo com as normas e orientações nacionais da educação, também foi estabelecida proibição de utilização de qualquer linguagem diversa da oficial, além de também prevista a possibilidade de sanção e, tal como na hipótese sob exame, o fomento de iniciativas em
“defesa dos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino”
.

Compreendeu-se, a meu ver, com acerto, que ao estabelecer tal proibição e mesmo o fomento à iniciativa de defesa ao diverso, a norma municipal usurpou competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação, além de afrontar a liberdade de expressão e de pensamento e a dignidade de ter acesso ao pluralismo de ideias e concepções pedagógicas.

Contudo, o que me escapou naquela ocasião, cuja ressalva faço nesta, é que o legislador municipal pode preservar a integridade da língua portuguesa, idioma oficial da República Federativa do Brasil, sem violar qualquer norma constitucional ou infraconstitucional.

O padrão linguístico da norma culta da nossa língua pátria, independentemente da lei municipal, já deve ser observado nas escolas e concursos públicos (que exige uma escolaridade, ainda que básica em alguns casos), de modo que não há nenhuma inovação legal municipal nesse sentido.

Ao contrário do que defende a inicial, ao estabelecer o aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta, a lei impugnada, salvo em relação à parte final do artigo 3º da Lei Municipal nº 6.458/2021, não representa proibição do ensino e da abordagem da linguagem extravagante e de outras variações linguísticas, mas apenas replica o que já deve ser observado nas escolas e concursos públicos.

A linguagem autoconceituada como neutra, se expulsiva ou não em relação aos gêneros masculino e feminino, ainda é objeto de discussão, não cabendo ao legislador municipal nem proibi-la e muito menos autorizá-la, já que devem ser observadas as regras e convenções linguísticas da norma culta em escolas e concursos públicos, repito, sem haver discrepância da lei municipal analisada nesse sentido.

Nota-se que, diferentemente dos julgados colacionados na inicial, a lei municipal sob exame não está vedando o ensino sobre gênero e orientação sexual (ADPF 461), não está alterando normas contratuais a serem observadas pelas escolas confessionais (ADI 5580), e, naquilo que prescreve a observância da norma culta, também não está vedando o ensino da linguagem extravagante (ADI 7019), que, pode ser adotada na parte em que se compatibiliza com as regras ortográficas e gramaticais vigentes.

Veja-se que, paralelo à linguagem formal, existe a linguagem informal ou coloquial, cujas diferenças são estudadas nas escolas, que, embora utilizadas no dia a dia, e mesmo aderida em trabalhos artístico-literários (com licença poética), não são admitidas em meios acadêmicos e profissionais escolarizados.

A petição inicial desta ADI, ainda, cogita que a lei municipal introduz vedação a linguagem autoconceituada de neutra nas provas de concurso, porém, essa vedação não consta da lei objeto de apreciação por esta Corte, que, como dito, apenas espelha aquilo que já deve ser observado nos certames, as normas e regras ortográficas e gramaticais vigentes.

Note-se que não se trata de requisito de inscrição em concurso público (hipótese da ADI 2856, abordado na inicial), ou de regra de provimento e investidura de cargo (hipótese do RE 1254851, também colacionado na inicial), ou mesmo de criação de obrigação e atribuição a órgãos e servidores vinculados a outro poder (TJES, ADI 0030510-65.2021.8.08.0000 e ADI 0016157-54.2020.8.08.0000), inexistindo qualquer inovação da lei municipal que trata da observância da norma culta na rede de ensino e nos concursos municipais.

Em suma, ao estabelecer a observância da língua portuguesa culta nas escolas e concursos públicos municipais, assegurando aos alunos o direito ao aprendizado das normas e regras ortográficas e gramaticais vigentes, obrigatoriamente também observadas nos certames, dentro do padrão de escolaridade exigido, a lei municipal não discrepa da Constituição da República e Estadual, e nem das normas editadas pela União.

A promoção de valorização da língua portuguesa não implica, ao contrário do que consta da inicial, em qualquer discriminação ou violação aos princípios fundamentais da Constituição da República, replicados na Constituição deste Estado.

Ainda que a proibição de aprendizado destoante, caracterize vício formal e mesmo material de inconstitucionalidade, a imposição da norma culta, já obrigatória, sem qualquer inovação no ordenamento jurídico brasileiro, não caracteriza discriminação ou violação ao direito de igualdade ou desrespeito à dignidade da pessoa humana.

Por fim, entendo oportuno registrar a seguinte observação de doutores em linguística sobre distinção entre gênero social e gênero gramatical na língua portuguesa
[8]
:

O português, como em geral as línguas indoeuropeias, tem gênero relacionado à categoria semântica "sexo", mas de forma menos generalizada do que se supõe. Gênero é uma categoria linguística inerente aos substantivos, ou seja, todos os substantivos do português têm gênero. O fato é que em apenas um subconjunto desses substantivos - em torno de 13% -, gênero está relacionado a "sexo"; nos demais, é meramente uma categoria formal, classificatória, que determina, entre outras coisas, a concordância. E, sublinhe-se, mesmo naqueles substantivos em que o gênero tem relação com sexo, há associações arbitrárias: o substantivo "mulher", por exemplo, é feminino, mas "mulherão" é masculino.

A intuição das pessoas, contudo, sobre a associação entre as vogais "a" e o gênero gramatical feminino e a vogal "o" e o gênero gramatical masculino não é fortuita. Em pesquisa sobre o tema em andamento no Instituto de Letras da UFRGS, constatou-se que essa correspondência de fato existe de modo bastante regular, mas que em apenas 6,5% dos substantivos aproximadamente ela está relacionada com sexo - ou seja, pares do tipo menino/menina são minoria em português, apesar de substantivos como bolo, que termina em "o" e é masculino, e casa, que termina em "a" e é feminino, serem bastante comuns. Não nos parece possível, porém, atribuir-se comprometimento ideológico ao gênero dessas palavras. Ainda nesta pesquisa, em relação aos substantivos terminados em "e", observou-se perfeito equilíbrio entre palavras femininas (a ponte) e masculinas (o pote), não cabendo, portanto, qualquer associação entre essa vogal e um suposto gênero neutro na língua.

Uma noção importante para o entendimento completo da questão, e crucial para a descrição de qualquer sistema linguístico, é a de "marcação". Num sistema de dois gêneros, como o do português, em geral, um dos gêneros é não marcado. Isto significa que é usado como forma coringa; por exemplo, nas locuções verbais, usamos a forma masculina do particípio ("ela tinha comprado"). O masculino é também usado como o termo genérico, que engloba os dois gêneros. "Todos" inclui homens e mulheres; "todas" só inclui as mulheres. Em muitas línguas, o gênero não marcado é o masculino, e isso não significa uma relação de poder do homem sobre a mulher. Recentemente, temos observado muitas mulheres usando "obrigado" em vez de "obrigada". A forma é originalmente um adjetivo, por isso, fazia a concordância com o sexo de quem fala. Aos poucos, parece que está se convertendo numa interjeição, contribuindo para a tese de que as línguas naturais caracterizam-se como fenômenos dinâmicos. Como as interjeições não têm gênero, a forma não marcada passa a ser usada pelas mulheres tanto quanto pelos homens. Em outras palavras: o uso de uma língua, apesar de voluntário, está sujeito a princípios mais gerais, que não são tão trivialmente controláveis por seus falantes, como muitos supõem. Propriedades gramaticais como gênero, por exemplo, mudam muito pouco. Esforços externos para mudar uma forma de falar podem ter sucesso eventualmente na substituição de uma ou outra palavra, como aconteceu por exemplo com "afrodescentente" e "pessoa com deficiência", mas não são efetivos para mudar a estrutura de uma língua.

Quando escrito o referido artigo, o debate era sobre a qualificação da língua como sexista, por ter gênero baseado em sexo ou por ter o masculino como forma genérica, o que os estudiosos classificaram como precipitado, destacando a necessidade de estudo dos povos cujas línguas não têm distinções de gênero, sem o qual não se pode afirmar que é a língua que produz ou que sustenta historicamente as desigualdades de gênero.

Do mesmo modo, o fato de uma pessoa não se identificar com nenhum dos dois gêneros gramaticais, que não tem relação com o seu gênero social, não torna a língua discriminatória, intolerante, preconceituosa ou desigual, sendo que somente o transcurso do tempo e a cultura social determinará a necessidade de modificação da norma padrão culta, até lá de observância obrigatória, mormente em instituições de ensino e concursos da administração pública direta e indireta, cuja valorização empreendeu a lei municipal sob exame, repito, sem inovação ou invasão de competência de qualquer ente.

Diante disso,
certo de que não padece de inconstitucionalidade formal ou material a lei municipal que valoriza a língua oficial do país, a norma-padrão e culta, que não é discriminatória, intolerante ou desigual, mas inclusiva, estabelecida como um critério de comunicação pautada em regras oficiais de âmbito nacional
, que devem ser valorizadas e estudadas com afinco, com a devida vênia, divirjo do eminente relator para somente suspender a eficácia da parte final do artigo 3º da Lei Municipal nº 6.458/2021, no que se refere à expressão
“fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino”,
mantendo hígidas as demais prescrições relativas à observância da língua portuguesa culta na educação básica e concursos do Município de Vila Velha/ES.

É, respeitosamente, como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Dando sequência a votação, verifico que o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa ainda não proferiu voto. Consulto Sua excelência.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de pedido de liminar no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) para suspensão da eficácia da Lei 6.458/2021 do município de Vila Velha. A legislação atacada versa sobre a valorização da língua portuguesa na educação.

O tema é polêmico, pois a parte autora, a Eminente Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do estado do Espírito Santo, entende que a exaltação da língua portuguesa, objeto da presente lei, acaba por discriminar a chamada linguagem neutra.

A inconstitucionalidade da proibição da linguagem neutra já foi objeto de ADI apreciada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) cuja ementa reproduzo abaixo:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE RONDÔNIA N. 5.123/2021. PROIBIÇÃO DE LINGUAGEM NEUTRA NAS ESCOLAS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. LEI DE DIRETRIZES E BASES. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa viola a competência legislativa da União. 2. Ação direta julgada procedente.

Não obstante, o Eminente Relator entende que a lei em comento possui um distinguishing, de modo que a exaltação, sobre a qual versa, não implica necessariamente em discriminação.

Entendeu, assim, pela concessão parcial de liminar para suspender a eficácia de trechos da lei que poderiam ensejar entendimento discriminatório.

Em sede de juízo perfunctório, tenho que estão preenchidos os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. A não suspensão dos trechos mencionados pelo Eminente Relator coloca em risco manter em voga lei, submetida à apreciação desta Egrégia Corte, com teor já declarado inconstitucional pelo STF.

Por esses motivos, acompanho o Eminente Relator para DEFERIR PARCIALMENTE A CAUTELAR nos termos do voto condutor.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 27/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Relembro tratar-se AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO LIMINAR CAUTELAR ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustentando a existência de vícios formal e material na Lei Municipal nº 6.458/2021, a qual “estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do município de vila velha ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino, na forma que menciona”.

O eminente relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, proferiu voto no sentido de deferir em parte o pedido de liminar “somente para suspender a eficácia da legislação codificada sob o número 6.458/2021, em seu artigo 1º, a primeira parte do artigo 2º e no que concerne aos concursos públicos atrelados ao executivo, bem como a expressão “fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino”, mantendo hígida a exigência do vernáculo para aqueles certames realizados no âmbito legislativo municipal e a aplicação integral no âmbito da Secretaria de Educação do Município até julgamento final desta Corte”.

Inaugurando divergência, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy concluiu que “não padece de inconstitucionalidade formal ou material a lei municipal que valoriza a língua oficial do país, a norma-padrão e culta, que não é discriminatória, intolerante ou desigual, mas inclusiva, estabelecida como um critério de comunicação pautada em regras oficiais de âmbito nacional, que devem ser valorizadas e estudadas com afinco, sob os argumentos de que a Lei Municipal nº 9.550/2019”, bem como que deveria ser suspensa a eficácia somente da parte final do art. 3º da Lei Municipal nº 6.458/2021 no que se refere à expressão “fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino”.

Após analisar detidamente os autos, assim como os apontamentos brilhantemente feitos pelos nobres colegas, entendo por bem filiar-me ao entendimento externado no voto divergente. E, para melhor elucidar minhas razões, peço vênia para novamente transcrever o diploma legal ora impugnado:

Art. 1º É garantido aos estudantes do município de Vila Velha o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Art. 2º O disposto no artigo anterior aplica-se a toda a Educação Básica no Município de Vila Velha, nos termos da Lei Federal nº 9.394/96, assim como ao Ensino Superior e aos Concursos Públicos para acesso aos cargos e funções públicas do Município.

Art. 3º A Secretaria Municipal de Educação e a rede particular de educação, dentre de suas competências e responsabilidades, desde o ensino básico e até o superior no município de Vila Velha, deverão empreender todos os meios necessários para valorização da língua portuguesa culta em suas políticas educacionais, fomentando iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino.

A lei municipal em voga, de fato, tem seu conteúdo semelhante ao da Lei nº 5.123/2021 do Estado de Rondônia, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal de Justiça na já mencionada ADI 7019. A diferença reside no fato de que aqui não foram impostas proibições expressas ou eventuais sanções às instituições de ensino ou profissionais da educação.

Vejamos a redação dos arts. 3º e 4º da referida Lei Estadual:

Art. 3º Fica expressamente proibida a denominada “linguagem neutra” na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas, assim como em editais de concursos públicos.

Art. 4º A violação do direito do estudante estabelecido no artigo 1º desta Lei acarretará sanções às instituições de ensino privadas e aos profissionais de educação que concorrerem ministrar conteúdos adversos aos estudantes, prejudicando direta ou indiretamente seu aprendizado à língua portuguesa culta.

Embora em um primeiro momento possa parecer desnecessário transcrever um diploma legal de ente federativo diverso, optei por fazê-lo para dar o devido destaque à diferença acima pontuada, já que tais dispositivos não são reproduzidos na lei municipal ora impugnada.

Tal apontamento não passou desapercebido pela Advocacia-Geral da União no julgamento da ADI 7019, cuja manifestação foi pelo reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da lei, conforme ora transcrevo:

A vedação à utilização da “linguagem neutra” na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas e privadas, assim como em editais de concursos públicos, é tema que integra as diretrizes e bases da educação nacional, que não poderia ter sido tratado em lei local.

Inconstitucionalidade formal do artigo 3º da Lei estadual nº 5.123/2021, por usurpação da competência prevista no artigo 22, inciso XXIV, da Carta de 1988.
Os demais dispositivos da lei estadual impugnada apenas garantem o ensino da norma culta da língua portuguesa, valorizando os padrões linguísticos formalmente consagrados, diretrizes amplamente compatíveis com a base nacional curricular
. Manifestação pela
procedência parcial
do pedido formulado pelo requerente.

Ao proferir voto-vogal, o Sr. Ministro Nunes Marques acompanhou o voto de relatoria com a seguinte ressalva:

A legislação estadual em tela faz remissão ao uso da norma culta, o que poderia revelar falta de interesse de agir, na medida em que, sob esse ângulo, ela apenas repetiria aquilo que a própria União já havia deliberado em caráter nacional
. Porém, a lei local avança, ao tratar de possíveis penalidades, e então, no meu modo de ver, acaba por se distanciar da Constituição Federal, visto que aí ocorre a invasão da competência privativa do ente central.

A própria tese firmada no julgamento delimitou que “Norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa viola a competência legislativa da União”.

Também no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 461, utilizada como fundamento no voto condutor, a lei municipal cuja inconstitucionalidade foi declarada vedava o ensino sobre gênero e orientação sexual. Ou seja, impunha uma proibição expressa (além de estar claramente em desconformidade com as diretrizes constitucionais).

No caso em voga não há incompatibilidade entre a sistemática normativa municipal e a disciplina constitucional e federal infraconstitucional sobre o tema. O art. 13 da Carta Magna define expressamente que a língua portuguesa é o idioma oficial do nosso país, apontando em seu art. 210, §2º que “o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem”, o que foi reproduzido no art. 32, §3º da Lei nº 9.394/1996, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

E, assim como apontado pelo ilustre colega Fernando Estevam Bravin Ruy, “ao contrário do que defende a inicial, ao estabelecer o aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta, a lei impugnada, salvo em relação à parte final do artigo 3º da Lei Municipal nº 6.458/2021, não representa proibição do ensino e da abordagem da linguagem extravagante e de outras variações linguísticas, mas apenas replica o que já deve ser observado nas escolas e concursos públicos. A linguagem autoconceituada como neutra, se expulsiva ou não em relação aos gêneros masculino e feminino, ainda é objeto de discussão, não cabendo ao legislador municipal nem proibi-la e muito menos autorizá-la, já que devem ser observadas as regras e convenções linguísticas da norma culta em escolas e concursos públicos, repito, sem haver discrepância da lei municipal analisada nesse sentido” (grifei).

Por fim, deixo de tecer maiores apontamentos acerca da parte final do artigo 3º, na medida em que o voto condutor e o voto divergente externaram de forma satisfatória as razões pelas quais deve ser deferida a liminar para suspender sua eficácia.

Ante o exposto, e pedindo vênia aos que se manifestaram em sentido contrário, ACOMPANHO o voto divergente inaugurado pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, para suspender tão somente a parte final do art. 3º da Lei Municipal nº 6.458/2021, no que se refere à expressão “fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino”.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR:-

Senhor Presidente, pela ordem! Respeitosamente peço vista dos autos.

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 26/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR:-

Sr. Presidente, pedi vista dos autos em razão da divergência de posicionamentos dos eminentes pares que me antecederam neste julgamento.

Para situá-los, destaco que se trata da continuação da apreciação da medida liminar pleiteada pelo Ministério Público Estadual nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, visando à suspensão da eficácia da Lei Municipal de Vila Velha nº 6.458/2021, fulcrado nos alegados vícios de inconstitucionalidade formal e material do diploma normativo.

Iniciado o julgamento, o eminente Relator Des. Walace Pandolpho Kiffer proferiu voto, habitualmente técnico, sentido de conceder parcialmente a medida cautelar
“para suspender a eficácia da legislação codificada sob o nº 6.458/2021, em seu artigo 1º, a primeira parte do artigo 2º e no que concerne aos concursos públicos atrelados ao executivo, bem como a expressão ‘
fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino’,
mantendo hígida a exigência do vernáculo para aqueles certames realizados no âmbito legislativo municipal e a aplicação integral no âmbito da Secretaria de Educação do Município
, até o julgamento final desta Corte”.

Em voto vista, por sua vez, o preclaro Des. Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou divergência parcial,
“para somente suspender a eficácia da parte final do artigo 3º da Lei Municipal nº 6.458/2021, no que se refere à expressão ‘
fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino
’, mantendo hígidas as demais prescrições relativas à observância da língua portuguesa culta na educação básica e concursos do Município de Vila Velha/ES”.

Pois bem.

Como mencionado, neste momento estamos apreciando tão somente a
medida cautelar
pretendida pelo Ministério Público Estadual na inicial da demanda de controle concentrado de constitucionalidade.

E, com os limites de uma cognição sumária típica das tutelas de urgência e, ainda, considerando os pressupostos necessários à concessão da medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, não vejo como sustar os efeitos da norma impugnada, sobretudo pela inexistência de
periculum in mora,
imprescindível ao acolhimento da pretensão antecipatória.

A Lei Municipal de Vila Velha nº 6.458, de 30 de junho de 2021, dispõe,
verbis:

Art. 1º É garantido aos estudantes do município de Vila Velha o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Art. 2º O disposto no artigo anterior aplica-se a toda a Educação Básica no Município de Vila Velha, nos termos da Lei Federal nº 9.394/96, assim como ao Ensino Superior e aos Concursos Públicos para acesso aos cargos e funções públicas do Município.

Art. 3º A Secretaria Municipal de Educação e a rede particular de educação, dentre de suas competências e responsabilidades, desde o ensino básico e até o superior no município de Vila Velha, deverão empreender todos os meios necessários para valorização da língua portuguesa culta em suas políticas educacionais, fomentando iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pela leitura dos enunciados prescritivos que compõem a referida Lei Municipal, é possível perceber que não foram previstas quaisquer proibições expressas, despesas ou, ainda, penalidades que pudessem ensejar o risco de manutenção da eficácia da legislação, nesse momento.

Muito embora reconheça o esmero e brilhantismo das pontuações dos eminentes Desembargadores que se manifestaram sobre o assunto tratado, notadamente em razão da relevância do debate relativo à utilização de linguagem dita como “neutra” em escolas e em concursos públicos, o fato é que a Lei Municipal impugnada não trouxe vedação, penalização ou necessidade de gastos públicos decorrentes da mesma, o que desnatura a urgência alegada na inicial.

Penso que o cotejo da Lei Municipal objurgada, apesar de extremamente sensível, atual, necessário e controvertido, deve ser realizado em cognição exauriente, sobretudo após o contraditório.

Inexiste, pois, qualquer possibilidade de que a tutela jurisdicional pretendida na inicial seja ineficaz caso concedida no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade, mormente porque a demanda, proposta em
maio deste ano
, questiona Lei Municipal de
2021
, o que reforça a inexistência da alegada urgência.

De fato, considerando a natureza do provimento jurisdicional requerido, eventual suspensão dos efeitos do referido ato normativo deve ser determinada com a prudência e cautelas inerentes à medida, em especial com base em cognição exauriente do caso.

Destaco, pois, que a mesma conclusão foi adotada pela Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Relatora da ADI nº 5009532-45.2022.8.08.0000, que questionava legislação semelhante.

Em face do exposto, peço
venia
para apresentar
voto divergente
no sentido de
INDEFERIR
a medida cautelar pleiteada, dada a inexistência de
periculum in mora
necessário à suspensão excepcional da eficácia da Lei Municipal.

Respeitosamente, é como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Egrégia Corte, alguns eminentes Desembargadores ainda não se manifestaram e os consultarei neste momento.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, pedindo vênia a quem entende de modo diverso, respeitosamente acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Senhor Presidente, voto no mesmo sentido.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ADEQUAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, pela ordem! Inicialmente lancei a divergência sobre essa matéria sensível e neste momento adequarei o meu voto.

Recordo-me claramente sobre essa questão sensível e o eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior traz um ponto muito relevante que é a validade da norma por um período antes da sua postulação, para a extirpação no mundo jurídico mediante requerimento do Ministério Público em ADI.

Sua Excelência trouxe a repercussão da norma, o tempo e mantenho as razões que trouxe, bem como as minhas preocupações externadas naquela oportunidade, em relação ao aprimoramento da norma e a linguística.

Acrescento também que recentemente a Academia Brasileira de Letras afastou a ideia da necessidade de implementação de linguagem dessa natureza, porque não viu na necessidade do vernáculo, posição de alteração para fins não só de semântica, como também de interpretação e colocação de gênero, assim como suas reflexões.

Leva-me a crer que na linha do meu voto, a posição trazida pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior é muito mais salutar dentro do contexto da cautelar, que é o afastamento prévio da norma jurídica e sua eficácia.

Peço vênia aos que me acompanharam, mas mantendo todo fundamento que trago e agora aderindo à posição trazida pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, para também indeferir a medida cautelar pleiteada.

É como me manifesto e voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Egrégia Corte, os autos seguirão com vista para o gabinete do eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 08/02/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, retomo nesta oportunidade o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade na qual o Ministério Público Estadual alega a inconstitucionalidade da Lei n.º 6.458/21 do Município de Vila Velha, que estabelece “
medidas protetivas ao direito dos estudantes do Município de Vila Velha ao aprendizado da Língua Portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino
”.

Na petição inicial o Ministério Público requer, liminarmente, “
a concessão de medida cautelar para suspender, inaudita altera parte, a execução (eficácia) do inteiro teor da Lei nº 6.458, de 30 de junho de 2021, do Município de Vila Velha, nos moldes do art. 10, §3º da Lei Federal nº 9.868/1999 e do art. 169, alínea ‘b’, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – RITJES
” (página 16).

Em relação ao mérito, o pedido formulado ao final da petição inicial é no sentido de que “
seja a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada totalmente procedente, confirmando-se a cautelar deferida, para declarar a inconstitucionalidade formal e material do inteiro teor da Lei nº 6.458, de 30 de junho de 2021, do Município de Vila Velha, com efeitos ex tunc
”.

Iniciado o julgamento em Sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, deferiu:

“(...) em parte o pedido de liminar somente para suspender a eficácia da legislação codificada sob o número 6.458/2021, em seu artigo 1º, a primeira parte do artigo 2º e no que concerne aos concursos públicos atrelados ao executivo, bem como a expressão “fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino”, mantendo hígida a exigência do vernáculo para aqueles certames realizados no âmbito legislativo municipal e a aplicação integral no âmbito da a Secretaria de Educação do Município até julgamento final desta Corte”

A divergência foi instaurada pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que, inicialmente votou no sentido de “
somente suspender a eficácia da parte final do artigo 3º da Lei Municipal nº 6.458/2021, no que se refere à expressão ‘fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino’
”.

Posteriormente o Desembargador Fernando Bravin adequou seu voto à divergência proposta pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, que, por sua vez, conclui pelo indeferimento da medida cautelar porque, em síntese, além da lei impugnada não trazer “
vedação, penalização ou necessidade de gastos públicos decorrentes da mesma, o que desnatura a urgência alegada na inicial
”, fora editada em 2021, circunstância que afasta o requisito do “
periculum in mora
”.

Pedi vista dos autos em razão da relevância da questão controvertida e, ainda, para melhor análise da questão afeta à competência legislativa, de modo que após minucioso exame das circunstâncias fáticas e jurídicas que envolvem o caso concreto, vou acompanhar a divergência.

É que, conforme bem expôs o eminente Desembargador Fernando Bravin, não me parece que houve, na maior parte da lei impugnada, extrapolação da competência concorrente e suplementar conferida aos Municípios pelo art. 24, IX e §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.

Ademais - e sobretudo -, não restou constatado o
periculum in mora
, requisito indispensável à concessão da medida cautelar requerida na petição inicial, consoante destacado no voto, muito bem fundamentado, proferido pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

Do exposto, rogando vênias a quem votou em sentido contrário, acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, sobretudo na parte em que aderiu à conclusão externada pelo não menos eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, isto é, voto pelo indeferimento da medida cautelar requerida na petição inicial.

É como voto
.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Dando sequência a votação, consulto o Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente, rogando vênia aos que votaram de maneira diferente, estou acompanhando a divergência inaugurada por Vossa Excelência.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 29/02/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminentes Pares, pedi vista dos autos após ouvir atentamente os Nobres Colegas que me precederam.

Pois bem, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, tendo por objeto a Lei Local n.º 6.458/2021, do Município de Vila Velha/ES, que estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes respectivos no aprendizado da língua portuguesa, de acordo com as normas e orientações legais de ensino.

O Relator, Des. Walace Pandolpho Kiffer, deferiu em parte a pretensão liminar somente para “[...] suspender a eficácia da legislação codificada sob o número 6.458/2021, em seu artigo 1º, a primeira parte do artigo 2º e no que concerne aos concursos públicos atrelados ao executivo, bem como a expressão ‘fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino’, mantendo hígida a exigência do vernáculo para aqueles certames realizados no âmbito legislativo municipal e a aplicação integral no âmbito da a Secretaria de Educação do Município até julgamento final desta Corte [...]”.

Na oportunidade, entendeu o Relator que a legislação em foco usurpou competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, fixando “a contrario sensu” a proibição do uso da linguagem neutra nas escolas municipais e na realização de concursos públicos locais. Ao mesmo tempo, enfatizou que a lei estabelece o uso da língua oficial do Brasil, não excluindo o ensino das demais hipóteses de comunicação. Assentou que não há lei excludente e sim a exigência do uso correto da língua portuguesa, com a valorização da norma culta.

Observo, ainda, que o Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, inicialmente, inaugurou parcial divergência para “[...] somente suspender a eficácia da parte final do artigo 3º da Lei Municipal nº 6.458/2021, no que se refere à expressão ‘fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino’, mantendo hígidas as demais prescrições relativas à observância da língua portuguesa culta na educação básica e concursos do Município de Vila Velha/ES [...]”.

Naquela ocasião, considerou o Des. Bravin que a lei em apreço não padece de vício formal nem material, apenas valoriza a língua oficial do país, que não é discriminatória, intolerante ou desigual. Salientou que uma lei municipal que valorize o uso da língua portuguesa, dentro do uso do padrão e da norma culta, espelha aquilo que a própria União já deliberou em caráter nacional. Enfatizou que, “in casu”, não há proibição do ensino e da abordagem de outras variações linguísticas, mas o estabelecimento da observância da língua portuguesa, com base nas regras e prescrições oficiais, tanto na escola básica municipal quanto em concursos públicos.

Nesse sentido, entendeu, de início, que apenas a parte final do art. 3º da legislação em questão extrapolaria a competência do Município.

Registrou que a valorização da língua portuguesa culta, nas escolas e nos concursos, não impedem os fenômenos e as variações decorrentes de processos históricos e socioculturais, que transcendem ao aspecto legislativo, cujo debate não deve ser censurado, mas amadurecido. Dispôs que a valorização da língua portuguesa não implica discriminação ou violação aos princípios fundamentais da Constituição Federal, replicados na Constituição Estadual.

Asseverou que o fato de a pessoa não se identificar com nenhum dos dois gêneros gramaticais não torna a língua discriminatória, intolerante, preconceituosa ou desigual, ou seja, somente o transcurso do tempo e da cultura social que determinarão a necessidade de modificação da norma padrão culta, de modo que até lá é de observância obrigatória, especialmente em instituições e concursos da Administração Pública, sendo que a lei local apenas fez a valorização, sem inovação ou invasão de competência de qualquer ente federado.

Após, o Des. Samuel Meira Brasil Junior capitaneou divergência no sentido de indeferir a medida cautelar pleiteada. Considerou que não há previsão de nenhuma proibição expressa, despesas ou penalidades aptas a ensejar o risco de manutenção da eficácia da lei nesse momento processual.

Frisou que o cotejo da lei local - apesar de extremamente sensível, atual e necessário - deve ser realizado em cognição exauriente, sobretudo após o contraditório.

E alertou que a presente ADI foi ajuizada em 2023 para questionar Lei Municipal que data de 2021, o que reforça a ausência de “periculum in mora”, nos termos em que este Egrégio Tribunal Pleno tem se pronunciado.

Dados esses apontamentos, o Des. Bravin refluiu para aderir à divergência instaurada pelo Des. Samuel, circunstância em que acrescentou, além da questão do tempo de vigência da legislação antes da propositura da ADI, que a Academia Brasileira de Letras afastou a ideia de necessidade de implementação da linguagem neutra, não vendo sua necessidade no vernáculo nacional.

Com as devidas vênias aos que possuam entendimento diverso, entendo que o caso é de indeferimento da liminar, em conformidade com os fundamentos expostos no voto divergente de autoria do Des. Samuel Meira Brasil Junior, na medida em que ausentes tanto o “fumus boni iuris” quanto o “periculum in mora”. Explico.

Assim como salientaram os mencionados Colegas, a norma em apreço, em verdade, não proibiu o uso da linguagem neutra no âmbito escolar e de concurso público do Município de Vila Velha, mas, numa análise sumária, própria desta fase processual, sinaliza que fomentou o uso da língua oficial do país. Essa circunstância, a meu ver, e com o devido respeito ao entendimento esposado pelo Ínclito Relator, não significa que importou a “contrario sensu” a vedação do uso da linguagem neutra. Para melhor elucidar a questão, transcrevo os arts. 1º e 3º, da Lei Local n.º 6.458/2021:

“[...] Art. 1º. É garantido aos estudantes do Município de Vila Velha o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) [...].

Art. 3º A Secretaria Municipal de Educação e a rede particular de educação, dentre de suas competências e responsabilidades, desde o ensino básico e até o superior no município de Vila Velha, deverão empreender todos os meios necessários para valorização da língua portuguesa culta em suas políticas educacionais, fomentando iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino [...]”.

O art. 2º da normativa em referência assegurou essa garantia constante do art. 1º, repito, de incentivo ao uso da língua portuguesa oficial, à educação básica local, ao ensino superior e aos concursos público para provimento de cargos e funções públicas do Município de Vila Velha, “in verbis”:

“[...] Art. 2º O disposto no artigo anterior aplica-se a toda a Educação Básica no Município de Vila Velha, nos termos da Lei Federal nº 9.394/96, assim como ao Ensino Superior e aos Concursos Públicos para acesso aos cargos e funções públicas do Município [...]”.

Reafirmando o voto exarado pelo Des. Bravin, consigno, a título de esclarecimento, que a Academia Brasileira de Letras possui reservas ao uso da denominada linguagem neutra, ressaltando que sua eventual inserção no idioma oficial do país alteraria a estrutura do português brasileiro. Assentou, ainda, que o texto com o uso de linguagem dita inclusiva não está dentro do padrão da língua culta nacional.

Ressalto que o tema é alvo de debate em vários países. Na capital da Argentina, por exemplo, o Governo local impediu o uso da linguagem neutra ou inclusiva na educação inicial, primária e secundária, nas salas de aula, no material entregue aos estudantes e nos documentos oficiais das escolas, determinando que todo o aprendizado se dê em observância às regras do espanhol. Por outro lado, salientou que a língua espanhola oficial oferece muitas opções para ser inclusiva sem precisar distorcer o idioma ou adicionar complexidade à compreensão e a fluência da leitura.

O Uruguai tomou medida semelhante quando publicou uma circular afirmando que, no campo da educação pública, o uso da linguagem "deve obedecer às regras da língua espanhola".

No Chile, também houve propostas legislativas para impedir o avanço da linguagem neutra.

O Ministro da Educação da França assinou uma circular, em maio de 2021, proibindo o uso dessas escritas inclusivas nas salas de aula. Afirmou que “[...] a impossibilidade de transcrever oralmente textos com esse tipo de grafia dificulta tanto a leitura em voz alta quanto a pronúncia e, consequentemente, o aprendizado [...]”.

Trata-se de tema extremamente polêmico nos diversos países do mundo. Todavia, voltando ao caso concreto, como já registrado, a legislação em apreço não veda expressamente o uso da linguagem neutra, mas sim, repito, estimula a utilização do vernáculo oficial pátrio, o que constitui circunstância absolutamente diferente. Assim, nessa perspectiva, em análise perfunctória, própria da apreciação liminar da ADI, não identifico vício formal nem material na normativa, observando o Município a sua competência constitucional suplementar para tratar do tema.

Além da fragilidade do “fumus boni iuris”, identifico a ausência de “periculum in mora”, na medida em que, como bem realçou o Des. Samuel em voto divergente que ora acompanho, a lei impugnada é de 2021 e a presente ADI foi proposta em 2023, ou seja, “[...] o tempo de vigência da lei denota a inexistência do requisito do ‘periculum in mora’ [...]” (TJES, ADI n.º 5004977-82.2022.8.08.0000, Relator: Des. Helimar Pinto, J 04/10/2022). No mesmo sentido, segue outro julgado deste Egrégio Tribunal Pleno:

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 3.730⁄2014 – MUNICÍPIO DE GUARAPARI⁄ES – MEDIDA CAUTELAR, AJUIZAMENTO TARDIO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA – LIMINAR INDEFERIDA. 1. A concessão da medida cautelar postulada em sede de ação direta de inconstitucionalidade exige a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 2. O ajuizamento tardio da ação direta de inconstitucionalidade, isto é, depois de transcorrido considerável lapso temporal, revela a inexistência da alegada situação de urgência, desautorizando a configuração do periculum in mora, e, por conseguinte, inviabiliza o deferimento da medida cautelar postulada. Precedentes do STF e deste TJES. 3. No caso, a ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada em 09⁄03⁄2016, ao passo que o texto normativo impugnado foi sancionado em 12⁄03⁄2014. Noutros termos, entre a vigência da Lei Municipal 3.730⁄2014 e a propositura da presente ADI transcorreram 02 anos, lapso que inviabiliza a medida cautelar pugnada. 4. Liminar indeferida (TJES, Direta de Inconstitucionalidade, 100160010847, Relatora: Desª Janete Vargas Simões, Tribunal Pleno, J 07/04/2016, DJ 26/04/2016).

Diante exposto, rogando vênia aos Eminentes Pares que tenham posicionamento diverso, acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo Des. Samuel Meira Brasil Junior para indeferir a medida cautelar pleiteada, por ausência de “fumus boni iuris” e “periculum in mora”.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Consulto na sequência a eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 21/03/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de pedido cautelar em ação direta de inconstitucionalidade movida pela PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO objetivando a suspensão da eficácia da Lei Municipal nº 6.458/2021 do Município de Vila Velha/ES, que “estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do Município de Vila Velha ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino”.

O eminente Desembargador Wallace Pandolpho Kiffer proferiu voto de relatoria para deferir, em parte, o pedido cautelar “somente para suspender a eficácia da legislação codificada sob o número 6.458/2021, em seu artigo 1º, a primeira parte do artigo 2º e no que concerne aos concursos públicos atrelados ao executivo, bem como a expressão ‘fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino’, mantendo hígida a exigência do vernáculo para aqueles certames realizados no âmbito legislativo municipal e a aplicação integral no âmbito da Secretaria de Educação do Município até julgamento final desta Corte”.

O referido entendimento fora acompanhado pelos eminentes Desembargadores Annibal de Rezende Lima, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Carlos Simões Fonseca, Namyr Carlos de Souza Filho, Dair José Bregunce de Oliveira, Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Willian Silva, Robson Luiz Albanez, Jorge do Nascimento Viana, Pedro Valls Feu Rosa, Fabio Clem de Oliviera e Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

O preclaro Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, por sua vez, inaugurou divergência no sentido de indeferimento do pedido cautelar, por ausência do periculum in mora, no que foi acompanhado pelos cultos Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Junior, Fernando Zardini Antonio, Fernando Estevam Bravin Ruy, Arhtur José Neiva de Almeida, Julio César Costa de Oliveira, Eder Pontes da Silva e Raphael Americano Câmara.

Como cediço, o deferimento de medida cautelar em ações diretas de inconstitucionalidade possui caráter excepcional, tendo em vista o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos.

Sobre o tema, Luís Roberto Barroso aponta os seguintes requisitos para deferimento da liminar em tais ações: a) plausibilidade jurídica das alegações; b) possível prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada; c) irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos decorrentes do ato impugnado e d) necessidade de se garantir a eficácia ulterior da decisão final (In: O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, Saraiva, 2006, pp. 166/167).

Como já pontuado pelos eminentes Desembargadores que me precederam no presente julgamento, embora haja plausibilidade jurídica das alegações de inconstitucionalidade de determinados dispositivos da lei impugnada, principalmente no tocante ao disposto no art. 3º da norma em questão, o qual prevê o fomento a iniciativas de defesa a qualquer forma de utilização da língua portuguesa que destoa da norma culta, entendo que não estão presentes os demais requisitos para a suspensão da norma impugnada.

Isso porque, como bem assentado no voto divergente, a partir de uma análise dos dispositivos da lei municipal atacada não se verifica a existência de quaisquer proibições, vedações ou imposições de penalidades em decorrência da não observância do diploma.

Além disso, não gera despesas de caráter obrigatório à Administração Pública Municipal, que poderá decidir por aplicar os ditames da lei de acordo com os seus critérios de conveniência e oportunidade, de modo que ausente a irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos decorrentes da execução da lei.

Se não fosse o bastante, verifica-se que a Lei Municipal fora promulgada em meados de 2021, não obstante, a presente representação de inconstitucionalidade somente fora ajuizada em maio de 2023 e já estamos em março de 2024, elementos estes que somente enfraquecem o alegado periculum in mora.

Ante todo o exposto, rogando vênia aos que entendem de modo diverso, acompanho a divergência instaurada pelo culto Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, para INDEFERIR a medida cautelar pleiteada.

É, respeitosamente, como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Indago o Desembargador Júlio César, em razão da manifestação do Desembargador Fernando Bravin.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, estou reformulando para também acompanhar o Desembargador Samuel.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Dando sequência a votação, consulto os eminentes desembargadores que ainda não proferiram voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, pedindo vênia aos colegas que se manifestaram de modo diverso, estou acompanhando a divergência.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, estou acompanhando o eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SERGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, estou acompanhando a divergência do eminente Desembargador Samuel.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO:-

Senhor Presidente, estou acompanhando o eminente Relator, deferindo, parcialmente, a liminar.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Samuel.

*

lsl*

[1]
Artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99

[2]
Artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99 – A declaração de Inconstitucionalidade sem redução de texto resta caracterizada por excluir-se ou se atribui- se à norma um sentido, de modo a torná-la compatível com a Constituição. Pode ser concessiva (quando se concede à norma uma interpretação que lhe preserve a constitucionalidade) ou excludente (quando se exclua uma interpretação que poderia torná-la inconstitucional).

[3]

https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-1-cnmp-de-20-de-janeiro-de-2023-459472272

[4]

https://www.sinonimos.com.br/valorizacao/

[5]
Obliterar

[6]
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 1.516/2015 DO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA – GO. PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM INFORMAÇÃO DE IDEOLOGIA DE GÊNERO EM ESCOLAS MUNICIPAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA LEGISLATIVA DA UNIÃO. DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (ART. 22, XXIV, CF). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ATINENTES À LIBERDADE DE APREENDER, ENSINAR, PESQUISAR E DIVULGAR O PENSAMENTO A ARTE E O SABER (ART. 206, II, CF), E AO PLURALISMO DE IDEIAS E DE CONCEPÇÕES PEDAGOGICAS (ART. 206, III, CF). PROIBIÇÃO DA CENSURA EM ATIVIDADES CULTURAIS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IX, CF). DIREITO À IGUALDADE (ART. 5º, CAPUT, CF). DEVER ESTATAL NA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À DESIGUALDADE E À DISCRIMINAÇÃO DE MINORIAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDAS. PROCEDÊNCIA. 1.
Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente
. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local (art. 30, I e II, CF), não justifica a proibição de conteúdo pedagógico, não correspondente às diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996). Inconstitucionalidade formal. 2. O exercício da jurisdição constitucional baseia-se na necessidade de respeito absoluto à Constituição Federal, havendo, na evolução das Democracias modernas, a imprescindível necessidade de proteger a efetividade dos direitos e garantias fundamentais, em especial das minorias. 3. Regentes da ministração do ensino no País, os princípios atinentes à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber (art. 206, II, CF) e ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (art. 206, III, CF), amplamente reconduzíveis à proibição da censura em atividades culturais em geral e, consequentemente, à liberdade de expressão (art. 5º, IX, CF), não se direcionam apenas a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas eventualmente não compartilhada pelas maiorias. 4. Ao aderir à imposição do silêncio, da censura e, de modo mais abrangente, do obscurantismo como estratégias discursivas dominantes, de modo a enfraquecer ainda mais a fronteira entre heteronormatividade e homofobia, a Lei municipal impugnada contrariou um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, relacionado à promoção do bem de todos (art. 3º, IV, CF), e, por consequência, o princípio segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (art. 5º, caput, CF). 5. A Lei 1.516/2015 do Município de Novo Gama – GO, ao proibir a divulgação de material com referência a ideologia de gênero nas escolas municipais, não cumpre com o dever estatal de promover políticas de inclusão e de igualdade, contribuindo para a manutenção da discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero. Inconstitucionalidade material reconhecida. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 457, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 02-06-2020 PUBLIC 03-06-2020)

[7]
Fonte:
https://www.conjur.com.br/2021-jan-19/luiz-souza-linguagem-juridica-genero-neutro
. Acesso em 28/06/2023.

[8]
COLLISCHONN, Gisela; SCHWINDT, Luiz Carlos. Por que a distinção entre gênero social e gramatical na língua portuguesa é necessária ao idioma. Zero Hora. Porto Alegre, 2015. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2015/12/por-que-a-distincao-entre-genero-social-e-gramatical-na-lingua-portuguesa-e-necessaria-ao-idioma-4928930.html>

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº

5004846-73.2023.8.08.0000

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTADO: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz relatar, trata-se de Ação de Inconstitucionalidade com pedido de tutela liminar cautelar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,
escorado na previsão que lhe confere o artigo 112, III, da Carta Estadual, buscando o reconhecimento de inconstitucionalidade
formal
, por vício de iniciativa e inconstitucionalidade material, no que é pertinente a valorização da língua portuguesa
.

Aduz a peça de ingresso que a Lei Municipal de número 6.458/2021 violou as regras de competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional e, ainda, infringiu os princípios da igualdade, da não discriminação e da dignidade humana.

No que concerne ao vício formal, afirma que a regra de competência do artigo 22, XXIV, da Constituição Federal, restou ferida posto proibir o ensino e a abordagem da linguagem neutra e outras varições linguísticas na rede pública e particular de ensino do Município de Vila Velha, assim como nos concursos públicos municipais, afrontando, também a lei de diretrizes e bases da educação nacional, que estabelece a “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, além do pluralismo de ideias, princípios que, conforme afirma, não se alinham as proibições da Lei Municipal nº 6.458/2021.

Esclarece, ainda, que as disposições normativas contidas no corpo legal apresentado não estão em assimetria com as disposições constitucionais relativas as matérias que são de competência da União, não cabendo ao Estado a vinculação de preceitos com maior rigor, já que as normas até então vigentes, que foram editadas pela União, não trazem um instituto similar, havendo invasão de competência fixada em sede de Constituição Estadual.

Afirma que a Lei Municipal proibiu o uso de linguagem neutra nas provas de concurso público para provimento de cargos e funções públicas do município, contrapondo-se a regra de competência do chefe do poder executivo municipal para estabelecer as regras relativas a concurso público, sendo impostas medidas a serem adotadas pela Secretaria Municipal de Educação.

Por fim, afirma a peça de ingresso que há vício material posto violar os princípios da igualdade, da não discriminação e da dignidade humana, com relação ao pluralismo de ideias, e de concepções pedagógicas, da liberdade de ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e os saber, tendo a lei, segundo o entendimento externado, proibindo as variações do saber.

Requer, em sede de antecipação de tutela, a suspensão liminar da eficácia da Lei Municipal de número 6.458/2021, sustentando ao final, a declaração de sua inconstitucionalidade.

Pois bem.

Eminentes pares, entendo por apresentar o texto normativo ora adjetivado de inconstitucional pela parte autora:

LEI Nº 6.458, DE 30 DE JUNHO DE 2021
ESTABELECE MEDIDAS PROTETIVAS AO DIREITO DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO
DE VILA VELHA AO APRENDIZADO DA LÍNGUA PORTUGUESA DE ACORDO COM AS
NORMAS E ORIENTAÇÕES LEGAIS DE ENSINO, NA FORMA QUE MENCIONA.

Art. 1º É garantido aos estudantes do município de Vila Velha o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Art. 2º O disposto no artigo anterior aplica-se a toda a Educação Básica no Município de Vila Velha, nos termos da Lei Federal nº 9.394/96, assim como ao Ensino Superior e aos Concursos Públicos para acesso aos cargos e funções públicas do Município.

Art. 3º A Secretaria Municipal de Educação e a rede particular de educação, dentre de suas competências e responsabilidades, desde o ensino básico e até o superior no município de Vila Velha, deverão empreender todos os meios necessários para valorização da língua portuguesa culta em suas políticas educacionais, fomentando iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino.

COMPETÊNCIA – NORMAS DE ENSINO

O modelo federativo de Estado tem por característica a autonomia dos entes federativos. Para garantir essa autonomia, a Constituição Federal atribuiu competências legislativas e administrativas aos entes federados.

As
competências legislativas
definem os assuntos sobre os quais cada ente federado poderá legislar, ou seja,
diz respeito aos temas que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão criar normas jurídicas
.

Há assuntos sobre os quais apenas a União poderá legislar (competência legislativa privativa da União)
e
assuntos sobre os quais a União, os Estados e o Distrito Federal legislam (competência legislativa concorrente)
.

As
competências administrativas (materiais)

definem o campo de atuação de cada ente federado no âmbito da organização político-administrativa do Estado
.

A primeira matéria a ser objeto de análise na presente ação direta de inconstitucionalidade municipal está calcada na suposta ofensa a regra de competência estipulada no artigo 22, XXIV da Constituição Federal, mais precisamente, a questão atrelada as diretrizes e bases da educação nacional.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

[...] XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;

Segundo afirma a peça de ingresso, a norma municipal de número 6.458/2021, usurpando a competência da União sobre diretrizes e bases da educação nacional, fixou
a contrario sensu
, proibição do uso da linguagem neutra nas escolas municipais e, ainda, na realização de concursos públicos do ente federativo.

Ocorre que, conforme previsão normativa constitucional, elencada no artigo 22 XXIV, esta assim estabelece:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;

A regra pertinente a legislação concorrente, conforme redação do artigo 24 da CRFB/88, não contemplou os municípios em seu núcleo, ainda que tenha alcançado o contexto educacional. Assim fixou o Constituinte que:

Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
:

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;

A competência municipal, no contexto da magna carta, extraída da redação do art. 30, II, dispõe que:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber
.

Pedro
Lenza
afirma que
:

Em caso de inércia da União, inexistindo lei federal elaborada pela União elaborada pela União sobre norma geral, os Estados e o Distrito Federal (art. 24, caput, c/c o art. 32, §1º) poderão suplementar a União e legislar, também, sobre as normas gerais, exercendo a competência legislativa plena. Se a união resolver legislar sobre a norma geral, a norma geral que o Estado (ou o Distrito Federal) havia elaborado terá a sua eficácia suspensa, no ponto em que for contrária à nova lei federal sobre a norma geral. Caso não seja conflitante, passam a conviver, perfeitamente, a norma geral federal e a estadual (ou distrital). (LENZA, 2009).

Da mesma forma, Maria Cláudia de Souz
a
:

[...]
Com efeito, da leitura dos mandamentos constitucionais em apreço, chegamos à conclusão que, ao contrário do afirmado, Estados e Municípios podem suplementar a legislação federal e a estadual somente nos casos de
silêncio daquela,
jamais, contudo para contrariá-la, seja em qual sentido for
. Caso o constituinte desejasse permitir aos entes federados editar legislação mais protetiva, teria feito expressamente a ressalva, o que, a toda evidência, não ocorreu. (DE SOUZA, 2011).

Ou seja, na perspectiva da competência concorrente, apenas caberia aos municípios suplementarem (art. 30, II) a legislação estadual ou federal. E é exatamente nesse sentido a contribuição de José Afonso da Silva:

A constituição não situou os Municípios na área de competência concorrente do art. 24, mas lhes outorgou competência para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, o que vale possibilitar-lhes disporem especialmente sobre as matérias ali arroladas e aquelas a respeito das quais se reconhecer à União apenas a normatividade geral. (DA SILVA, 1999)

Assim,
observando os termos legais, é possível afirmar que
houve por parte do legislador municipal invasão de competência, de cunho
formal
, não lhe sendo autorizado alçar as regras de diretrizes e bases da educação, competência privativa da União como expressamente consta na Magna Carta.

Conforme já houve análise pelos tribunais superiores:

Direito à educação. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Lei municipal que veda o ensino sobre gênero e orientação sexual, bem como a utilização desses termos nas escolas. Procedência do pedido. 1.
Violação à competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF/88, art. 22, XXIV), bem como à competência deste mesmo ente para estabelecer normas gerais em matéria de educação (CF/88, art. 24, IX). Inobservância dos limites da competência normativa suplementar municipal (CF/88, art. 30, II)
. 2.3.4.5. Declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, X, da Lei 3.468/2015. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 461, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-233 DIVULG 21-09- 2020 PUBLIC 22-09- 020)

Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Programa Escola Livre.
Lei estadual. Vícios formais (de competência e de iniciativa) e afronta ao pluralismo de ideias. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. I. Vícios formais da Lei 7.800/2016 do Estado de Alagoas: 1. Violação à competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV)
: a liberdade de ensinar e o pluralismo de ideias são princípios e diretrizes do sistema (CF, art. 206, II e III); 2. Afronta a dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação: usurpação da competência da União para estabelecer normas gerais sobre o tema (CF, art. 24, IX e § 1º); 3. 4.5.6.7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 5580, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-281 DIVULG 26-11- 2020 PUBLIC 27-11- 20)

Extraio do inteiro teor do voto conduzido pelo Ministro, na ADPF 461, sobre a questão atrelada a competência que:

[...] Ao legislar em tais termos, o Município dispôs, portanto, sobre matéria objeto da competência privativa da União sobre a qual deveria se abster de tratar. 8. Além disso, estabeleceu norma que conflita com a Lei 9.394/1996 (“Lei de Diretrizes e Bases de Educação”), editada pela União, com base no exercício de tal competência privativa, e que prevê, além da garantia dos valores constitucionais acima elencados, o respeito à liberdade, o apreço à tolerância e a vinculação entre educação e práticas sociais como princípios que devem orientar as ações educacionais (arts. 2º e 3º, II, III e IV).

Veja-se o teor dessa última

“
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.”

9 Desse modo, sequer seria possível defender que a Lei municipal 3.468/2015 decorre apenas do exercício da competência normativa suplementar por parte do Município de Paranaguá (CF/88, art. 30, II).

Ainda que se viesse a admitir a possibilidade do exercício de competência suplementar na matéria, seu exercício jamais poderia ensejar a produção de norma antagônica às diretrizes constantes da Lei 9.394/1996
.

Em arremate, e fundamento que entendo suficiente ao acatamento do pleito cautelar neste tópico, assim consta no voto proferido na corte constitucional já mencionado:

Assim, entendo que houve violação à competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação, quer porque os Municípios não detêm competência legislativa – nem mesmo concorrente – para dispor sobre diretrizes do sistema educacional (CF/88, art. 22, XXIV),
quer porque, ainda que se admitisse sua competência para suplementar as normas gerais da União na matéria, a lei municipal jamais poderia conflitar com essas últimas (CF/88, art. 30, II)
.

COMPETÊNCIA – CRITÉRIOS E ALCANCE – EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL
1

EXECUTIVO MUNICIPAL – CONCURSOS

A interpretação do art. 2º da Constituição Federal não cobra maiores esforços para que se conclua, no que é pertinente a limitação legislativa no âmbito dos concursos que forem realizados pela administração pública sob as rédeas do poder executivo.

Neste sentido, em precedente derivado desta unidade federativa, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Estadual n. 7.341/2002 do Espírito Santo que exige nível superior de ensino como requisito para inscrição em concurso público para o cargo de Agente de Polícia. 3. Lei de iniciativa parlamentar. 4. Inconstitucionalidade formal: matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 5. Precedentes. 6. Ação julgada procedente. (ADI 2856, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/02/2011, DJe-040 DIVULG 28-02-2011 PUBLIC 01-03-2011 EMENT VOL-02473-01 PP-00056)

Ocorre, que no âmbito da interpretação jurisprudencial, certo é que a limitação do preceito normativo ora adjetivado de inconstitucional no âmbito do executivo, não sofre limitação àqueles que forem realizados no legislativo municipal.

Assim, a interpretação a ser acolhida quanto ao pedido formulado, neste quesito, limita-se a restringir o âmbito de sua atuação aos certames que forem deflagrados pelo Legislativo do Município de Vila Velha,
não alcançando aqueles que estiverem atrelados aos cargos do “poder executivo”
2

De outro prisma, invoca a parte requerente que seja reconhecida a inconstitucionalidade por vício de iniciativa, tendo por base que há invasão de competência do chefe do poder executivo municipal, pois estabelece medidas a serem adotadas pela secretaria Municipal de Educação e a rede particular de educação.

Com esteio em entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal:

A Constituição Federal preceitua no art. 61, § 1º, inciso II que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a organização administrativa, sendo que, por força do princípio da simetria,
As regras inerentes ao processo legislativo, nos termos da jurisprudência desta Casa, são de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação
(ADI 6132, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 02-12-2021 PUBLIC 03-12-2021).

Entretanto, a mesma corte constitucional fixou, no ARE 878911/RG que:

Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos
.

Esta corte, no contexto do tema já afirmou em voto pretérito que:

[...] Em que pese a existência de precedentes desta Corte no sentido de que as “Normas que criam e fixam obrigações a serem exercidas por servidores/órgãos vinculados ao Poder Executivo podem resultar somente da iniciativa do Chefe do Executivo local, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes” (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200008132, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/05/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021), o STF decidiu que “as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo.

Não se permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo” (ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)

A lei objeto da presente representação de inconstitucionalidade, de iniciativa parlamentar, institui a semana de Orientação e Prevenção da Gravidez na Adolescência (art. 1º, § 1º),
o que por si só não cria obrigações e despesas para o Poder Executivo Municipal
, bem como as disposições contidas no § 2º do art. 1º e nos arts. 2º, 3º, 4º 5º e 6º, que autorizam (a) a realização da semana em Unidades Básicas de Saúde e na rede municipal de ensino, com seminários, ciclos de palestras, ações educativas, campanhas, oferecimento de todos os métodos e técnicas de contracepção cientificamente aceitos, (b) a celebração de convênios, (c) o estabelecimento de parceiras com instituições públicas e privadas, (d) a promoção, estimulação e realização de programas de orientação, e (e) o desenvolvimento de ações sistemáticas e continuadas ao longo do ano pelas secretarias municipais.

Isso porque as ações autorizadas pelo diploma legal estão englobadas nos campos de atuação das Secretarias de Educação e de Saúde, não afetando as respectivas estruturas e tampouco estabelecendo atuação excepcional dos órgãos.

Desta forma, com base nas mesmas razões de decidir encampadas por esta corte e pelo próprio Supremo Tribunal Federal, passo a observar os termos normativos apontados como assimétricos aos contornos constitucionais.

Invoco os preceitos normativos estabelecidos no comando legislativo ora impugnado, mormente no que é pertinente ao funcionamento das secretarias de educação, às quais compete, por certo, estabelecer regras e normas de ensino de acordo com as suas competências municipais:

Art. 1º É garantido aos estudantes do município de Vila Velha o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

[...]

Art.

3º

A

Secretaria

Municipal

de

Educação

e

a

rede particular

de educação, dentre de suas competências e responsabilidades, desde o ensino básico e até

o

superior

no

município

de

Vila

Velha, deverão

empreender

todos

os

meios necessários para

valorização

da

língua

portuguesa

culta

em suas

políticas educacionais,

fomentando

iniciativas de

defesa

aos

estudantes

na

aplicação

de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino.

Assim, não encontro amparo a afirmar, com base nos precedentes desta corte e tampouco dos tribunais superiores, que há flagrante inconstitucionalidade formal no comando legal em relação as secretarias no que concerne ao seu funcionamento, posto que,
o uso da língua oficial é de dever da própria administração pública segundo as normas constitucionais
.

Reza o comando normativo do artigo 37 da Constituição que:

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

Assim, o bom uso do vernáculo nas provas de concurso não se encontra desamparado de proteção normativa, mas há obrigatoriedade do uso da língua portuguesa, idioma oficial do Brasil, segundo a determinação contida na própria magna carta vinculando a administração pública por força do princípio da legalidade.

Cito o artigo 13 que de forma expressa diz:

A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.

Conta, ainda, a proteção normativa, inclusive durante a realização de provas de concurso e a título de exemplo, destaco a prova da magistratura, onde a Resolução do Conselho Nacional de Justiça afirma, em seu artigo 48 afirma que:

A comissão examinadora deverá considerar, em cada questão, o conhecimento sobre o tema, a utilização
correta do idioma oficial
e a capacidade de exposição.

Prossegue a dita Resolução, no seu artigo 49, parágrafo único, que em qualquer prova
considerar-se-á também o conhecimento do vernáculo
.

Em recente edital publicado pelo Conselho Nacional do Ministério Público
3
para preenchimento de vagas de vários cargos em sua estrutura, constam os seguintes termos:

9.7.4 A prova discursiva avaliará o conteúdo (conhecimento do tema), a capacidade de expressão na modalidade escrita
e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa
. O candidato deverá produzir, conforme o comando formulado pela banca examinadora, texto dissertativo, primando pela coerência e pela coesão.

Neste contexto, dentro da perspectiva constitucional, não vislumbro que a regra do artigo 2º, da Lei 6.458/2021, no que concerne a obrigação da observância do idioma oficial tenha ultrapassado os termos das competências das Secretarias do Município de Vila Velha, mais precisamente a Secretaria de Educação, no que, por força do princípio da legalidade, com amparo no texto constitucional, no que impõe a observância do idioma oficial nos concursos públicos.

E, com respaldo constitucional, observo que a valorização da língua portuguesa em sede de concursos públicos, como demonstrado pela própria exigência contida junto ao Conselho Nacional do Ministério Público e para provas da magistratura, ao editar normas pertinentes ao ingresso de servidores em sua carreira, não está em dissonância com a Constituição Federal, tampouco desta unidade Federativa, não reconhecendo inconstitucionalidade formal no caso assinalado.

ARTIGO 3º DA LEI 6.458/2021- INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL

Especificamente sobre o artigo 3º da citada Lei do Município de Vila Velha/ES, passo a análise tendo por base o vernáculo utilizado pelo legislador municipal e a interpretação dada na peça de ingresso.

Tendo como premissas as questões já fixadas, de que o idioma oficial da República Federativa do Brasil é a língua portuguesa, conforme expressamente consta no art. 13 da Constituição Federal e, de igual forma, que a administração pública está vinculada ao princípio da Legalidade, conforme artigo 37 da mesma carta constitucional, transcrevo um pequeno excerto do artigo 3º da Lei 6.458/2021 para que, após, passe a construir o meu entendimento quanto a ausência de inconstitucionalidade.

Conforme fixou o legislador:

[...]
deverão empreender todos os meios necessários
para valorização da língua portuguesa culta em suas políticas educacionais
, fomentando iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino.

(grifei)

Primeiramente, no contexto da análise a ser empreendida no atual cenário, verifico que a presente contextualização normativa está atrelada a uma análise quanto a sua eficácia jurídica e sua eficácia social.

José Afonso da Silva, no livro “A aplicabilidade das normas constitucionais”, pág. 55-56, indica o que significa a eficácia jurídica:

Designa a qualidade de produzir, em maior ou menor grau, efeitos jurídicos, ao regular, desde logo, as situações, relações e comportamentos nela indicados; nesse sentido, a eficácia (jurídica)
diz respeito à aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade da norma, como possibilidade de sua aplicação jurídica
. Possibilidade, e não efetividade.

No que lhe concerne, George Salomão Leite, no livro “Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais”, pág. 26, explica que:

A eficácia jurídica consiste na aptidão da norma de produzir efeitos jurídicos quando invocada sua aplicação perante a autoridade competente.
Por sua vez, a eficácia social diz respeito à espontaneidade dos indivíduos em agir conforme o disposto na norma
. Assim, é possível afirmar que toda norma jurídica é juridicamente eficaz, embora possa não ser socialmente eficaz.

Dando ênfase aos verbetes assinalados, trago ao contexto o específico termo “valorização” que possui como sinônimos
4
, dentre outros, o de reconhecimento, enaltecimento, apreciação, engrandecimento, destaque, relevância e evidenciação.

Ocorre que a peça de ingresso, tomando como forma excludente a construção legal, afirma que os dispositivos normativos tem por escopo
obstar, impedir, atrapalhar
o uso da linguagem neutra nas escolas municipais.

Eminentes pares.

A despeito da interpretação eleita pela instituição requerente não vislumbro que a pretensão do legislador, onde está a enaltecer a língua oficial do Brasil, esteja excluindo o ensino das demais hipóteses de comunicação.

As disposições normativas que destaquei, ao enaltecerem o uso da linguagem oficial, conforme fixado na Constituição da República Federativa do Brasil, não possuem caráter excludente mas de apreço. Assim, pelo fato de que há preferência pelo uso da palavra “pocar” única no cenário pátrio utilizada com pelo povo capixaba para se referir a explosão de alguma coisa, não exclui ou torna indevido o uso de outras palavras que possuem igual conteúdo semântico e que são recorrentes em outros locais do Brasil.

Em nenhuma linha da lei vislumbra-se a existência de norma excludente, mas, preponderante, de enaltecimento, assim como o fez
o Conselho Nacional do Ministério Público em seu edital ao exigir dos candidatos aos seus cargos, o conhecimento e uso correto da língua oficial. Assim como o faz a Magistratura em âmbito nacional, ao exigir o correto uso da língua portuguesa
.

Ao dispor que as Secretarias do Município façam uso correto dos termos da língua oficial, englobando no contexto da educação a rede privada, ao revés de servir a fomento de desigualdade, se traduz em respeito ao comando constitucional pátrio dentro da administração pública vinculada ao princípio da legalidade e ao padrão de fala por considerar, como certo, o caráter polissêmico de inúmeras palavras de nossa língua e por deparar o legislador, por certo, com um descaso significativo na edificação da educação junto as escolas públicas.

Entendo coerente o raciocínio, principalmente por não vislumbrar comando negativo na norma, seja em relação aos destinatários, seja sancionatório ou outro conteúdo que possa ser adjetivado de “negativo”, de desapreço ou respaldado em preceitos secundários de caráter sancionador.

Posso, com apoio doutrinário
e guardadas as devidas particularidades
, apontar que a referida norma
assemelha-se em seu
conteúdo
a uma norma
programátic
a

no sentido
de
valorização da norma culta

nos meandros da administração já que esta possu
i
três aspectos bem destacados, sendo eles:
princípios abstratos e implícitos; enunciam programas políticos não vinculantes; e estampam regras genéricas, vagas e abstratas que acabam por escapar de uma aplicação positiva (Bonavides, 1993, p. 220), estando longe, assim, de fazer desaparecer, ou deixar de existir, destruir, eliminar ou suprimir, as demais formas de comunicação, como parece crer a instituição requerente.
5

Chamou-se a atenção os termos descritos no artigo 3º, e dou destaque a este ponto, a sua parte final que dita:

[...] fomentando iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino.

A regência normativa do Estado Democrático de Direito, por certo, veda o transbordo de ações do ente público sobre interesses particulares, para além daqueles que são previstos, obviamente, em lei aprovada pelo parlamento.

A parte que fiz questão de destacar ao “
fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino
”, insere-se, como já dito, na seara de competência da União, restando, do mesmo modo, maculada por vício de incompetência que, em virtude de toda a fundamentação já apresentada, entendo suficiente para, de igual forma, suspender os efeitos por vício de competência.

Verificando parcialmente presentes os requisitos legais e o relevante interesse público,
DEFIRO

em parte
o pedido de liminar
somente para suspender a eficácia da legislação codificada sob o número 6.458/2021, em seu artigo 1º, a primeira parte do artigo 2º e no que concerne aos concursos públicos atrelados ao executivo, bem como a expressão “
fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino”,
mantendo hígida a exigência
do v
e
rnáculo
para
aqueles certames realizados no âmbito legislativo municipal e a aplicação integral no âmbito da a Secretaria de Educação do Município
até julgamento final desta Corte, submetendo a presente decisão à apreciação dos eminentes pares.

Deferida
em parte a presente
medida liminar,
só então
cumpra-se o disposto no art. 5º, §2º, da Lei Estatual nº 6.054/99,
NOTIFICANDO-SE

a
requerid
a
no endereço indicado na peça inaugural e para onde serão remetidas as vias de contrafé e cópia dos documentos
, para que submeta a esta Corte as informações que julgar úteis e necessárias dentro do prazo regimental de 20 (vinte) dias (art. 169, al. “a”, do RITJES).

Após, dê-se vista à
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

Regularizado o procedimento, à conclusão para a análise do mérito.

É como voto.

1
Artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99

2

Artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99 –
A declaração de Inconstitucionalidade sem redução de texto resta caracterizada por
exclui
r
-se ou se atribui-
se
à norma um sentido, de modo a torná-la compatível com a Constituição. Pode ser concessiva (quando se concede à norma uma interpretação que lhe preserve a constitucionalidade) ou excludente (quando se exclua uma interpretação que poderia torná-la inconstitucional).

3
https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-1-cnmp-de-20-de-janeiro-de-2023-459472272

4
https://www.sinonimos.com.br/valorizacao/

5

Obliterar

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

VOTO

Trata-se de

A
ção
D
ireta de
I
nconstitucionalidade
com pedido cautelar

proposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da Lei

Municipal
nº
6.458/2021
do Município de
Vila Velha
, que dispõe sobre o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de educação.

Examinando detidamente os autos conclui por acompanhar o Voto do Eminente Desembargador Relator, acrescentando algumas considerações.

O
Excelso Supremo Tribunal Federal
definiu
no julgamento d
a

ADI nº 7019
que
a no
rma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa viola a competência legislativa da União
.
(ADI 7019, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023)

No referido julgamento, a Lei nº 5.123/2021 do Estado de Rondônia, que foi
inteiramente declarada inconstitucional
, possui artigo com redação quase que idêntica aos termos da Lei Municipal ora impugnada, vejamos:

LEI Nº 5.123/2021 – ESTADO DE RONDÔNIA

Art. 1º Fica garantido aos estudantes do Estado de Rondônia o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VolP) e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP.

Art. 2º O disposto no artigo anterior aplica-se a toda Educação Básica no Estado de Rondônia, nos termos da Lei Federal nº 9.394/96, assim como aos Concursos Públicos para acesso aos cargos e funções públicas do Estado de Rondônia.

LEI Nº 6.458/2021 – MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Art. 1º É garantido aos estudantes do município de Vila Velha o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Art. 2º O disposto no artigo anterior aplica-se a toda a Educação Básica no Município de Vila Velha, nos termos da Lei Federal nº 9.394/96, assim como ao Ensino Superior e aos Concursos Públicos para acesso aos cargos e funções públicas do Município.

Portanto, entendo que não há margem para interpretação diversa sobre a invasão da competência privativa da União prevista no artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal.

P
or tais razões
,
acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.
5004846-73.2023.8.08.0000

REPRESENTANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTADO
: CÂMARA MUNICIPAL DE
VILA VELHA

RELATOR: DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – VISTA

Relembro tratar-se
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
COM PEDIDO LIMINAR CAUTELAR
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustentando a existência de vícios formal e material na Lei Municipal nº 6.458/2021, a qual “
estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do município de vila velha ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino, na forma que menciona
”.

O eminente relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, proferiu voto no sentido de deferir em parte o pedido de liminar “
somente para suspender a eficácia da legislação codificada sob o número 6.458/2021, em seu artigo 1º, a primeira parte do artigo 2º e no que concerne aos concursos públicos atrelados ao executivo, bem como a expressão “fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino”, mantendo hígida a exigência do vernáculo para aqueles certames realizados no âmbito legislativo municipal e a aplicação integral no âmbito da Secretaria de Educação do Município até julgamento final desta Corte
”.

Inaugurando divergência, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy concluiu que “
não padece de inconstitucionalidade formal ou material a lei municipal que valoriza a língua oficial do país, a norma-padrão e culta, que não é discriminatória, intolerante ou desigual, mas inclusiva, estabelecida como um critério de comunicação pautada em regras oficiais de âmbito nacional, que devem ser valorizadas e estudadas com afinco
, sob os argumentos de que a Lei Municipal nº 9.550/2019”,
bem como que deveria ser suspensa a eficácia somente da parte final do art. 3º da Lei Municipal nº 6.458/2021 no que se refere à expressão “
fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino
”.

Após analisar detidamente os autos, assim como os apontamentos brilhantemente feitos pelos nobres colegas, entendo por bem filiar-me ao entendimento externado no voto divergente. E, para melhor elucidar minhas razões, peço vênia para novamente transcrever o diploma legal ora impugnado:

Art. 1º
É garantido aos estudantes do município de Vila Velha o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Art. 2º
O disposto no artigo anterior aplica-se a toda a Educação Básica no Município de Vila Velha, nos termos da Lei Federal nº 9.394/96, assim como ao Ensino Superior e aos Concursos Públicos para acesso aos cargos e funções públicas do Município.

Art. 3º
A Secretaria Municipal de Educação e a rede particular de educação, dentre de suas competências e responsabilidades, desde o ensino básico e até o superior no município de Vila Velha, deverão empreender todos os meios necessários para valorização da língua portuguesa culta em suas políticas educacionais, fomentando iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino.

A lei municipal em voga, de fato, tem seu conteúdo semelhante ao da Lei nº 5.123/2021 do Estado de Rondônia, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal de Justiça na já mencionada ADI 7019. A diferença reside no fato de que aqui não foram impostas proibições expressas ou eventuais sanções às instituições de ensino ou profissionais da educação.

Vejamos a redação dos arts. 3º e 4º da referida Lei Estadual:

Art. 3º Fica expressamente proibida a denominada “linguagem neutra” na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas, assim como em editais de concursos públicos.

Art. 4º A violação do direito do estudante estabelecido no artigo 1º desta Lei acarretará sanções às instituições de ensino privadas e aos profissionais de educação que concorrerem ministrar conteúdos adversos aos estudantes, prejudicando direta ou indiretamente seu aprendizado à língua portuguesa culta.

Embora em um primeiro momento possa parecer desnecessário transcrever um diploma legal de ente federativo diverso, optei por fazê-lo para dar o devido destaque à diferença acima pontuada, já que tais dispositivos não são reproduzidos na lei municipal ora impugnada.

Tal apontamento não passou desapercebido pela Advocacia-Geral da União no julgamento da ADI 7019, cuja manifestação foi pelo reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da lei, conforme ora transcrevo:

A vedação à utilização da “linguagem neutra” na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas e privadas, assim como em editais de concursos públicos, é tema que integra as diretrizes e bases da educação nacional, que não poderia ter sido tratado em lei local.

Inconstitucionalidade formal do artigo 3º da Lei estadual nº 5.123/2021, por usurpação da competência prevista no artigo 22, inciso XXIV, da Carta de 1988.
Os demais dispositivos da lei estadual impugnada apenas garantem o ensino da norma culta da língua portuguesa, valorizando os padrões linguísticos formalmente consagrados, diretrizes amplamente compatíveis com a base nacional curricular
. Manifestação pela
procedência parcial
do pedido formulado pelo requerente.

Ao proferir voto-vogal, o Sr. Ministro Nunes Marques acompanhou o voto de relatoria com a seguinte ressalva:

A legislação estadual em tela faz remissão ao uso da norma culta, o que poderia revelar falta de interesse de agir, na medida em que, sob esse ângulo, ela apenas repetiria aquilo que a própria União já havia deliberado em caráter nacional
. Porém, a lei local avança, ao tratar de possíveis penalidades, e então, no meu modo de ver, acaba por se distanciar da Constituição Federal, visto que aí ocorre a invasão da competência privativa do ente central.

A própria tese firmada no julgamento delimitou que “
Norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes,
proíbe modalidade de uso da língua portuguesa
viola a competência legislativa da União
”.

Também no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 461, utilizada como fundamento no voto condutor, a lei municipal cuja inconstitucionalidade foi declarada vedava o ensino sobre gênero e orientação sexual. Ou seja, impunha uma proibição expressa (além de estar claramente em desconformidade com as diretrizes constitucionais).

No caso em voga não há incompatibilidade entre a sistemática normativa municipal e a disciplina constitucional e federal infraconstitucional sobre o tema. O art. 13 da Carta Magna define expressamente que a língua portuguesa é o idioma oficial do nosso país, apontando em seu art. 210, §2º que “
o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem
”, o que foi reproduzido no art. 32, §3º da Lei nº 9.394/1996, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

E, assim como apontado pelo ilustre colega Fernando Estevam Bravin Ruy, “
ao contrário do que defende a inicial, ao estabelecer o aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta, a lei impugnada, salvo em relação à parte final do artigo 3º da Lei Municipal nº 6.458/2021, não representa proibição do ensino e da abordagem da linguagem extravagante e de outras variações linguísticas, mas apenas replica o que já deve ser observado nas escolas e concursos públicos.
A linguagem autoconceituada como neutra, se expulsiva ou
não em relação aos gêneros
masculino e feminino, ainda é objeto de discussão, não cabendo ao legislador municipal nem proibi-la e muito menos autorizá-la, já que devem ser observadas as regras e convenções linguísticas da norma culta em escolas e concursos públicos
, repito, sem haver discrepância da lei municipal analisada nesse sentido
” (grifei).

Por fim, deixo de tecer maiores apontamentos acerca da parte final do artigo 3º, na medida em que o voto condutor e o voto divergente externaram de forma satisfatória as razões pelas quais deve ser deferida a liminar para suspender sua eficácia.

Ante o exposto, e pedindo vênia aos que se manifestaram em sentido contrário,
ACOMPANHO
o voto divergente inaugurado pelo
eminente
Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy,
para suspender tão somente a parte final do art. 3º da Lei Municipal nº 6.458/2021, no que se refere à expressão “
fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino
”
.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA DEFERIR EM PARTE O PEDIDO LIMINAR.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Nº 5004846-73.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REQUERENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO : CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

VOTO VISTA

Sr. Presidente, pedi vista dos autos em razão da divergência de posicionamentos dos eminentes pares que me antecederam neste julgamento.

Para situá-los, destaco que se trata da continuação da apreciação da medida liminar pleiteada pelo Ministério Público Estadual nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, visando à suspensão da eficácia da Lei Municipal de Vila Velha nº 6.458/2021, fulcrado nos alegados vícios de inconstitucionalidade formal e material do diploma normativo.

Iniciado o julgamento, o eminente Relator Des. Walace Pandolpho Kiffer proferiu voto, habitualmente técnico, sentido de conceder parcialmente a medida cautelar
“
para suspender a eficácia da legislação codificada sob o nº 6.458/2021, em seu artigo 1º, a primeira parte do artigo 2º e no que concerne aos concursos públicos atrelados ao executivo, bem como a expressão ‘
fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino’,
mantendo hígida a exigência do vernáculo para aqueles certames realizados no âmbito legislativo municipal e a aplicação integral no âmbito da Secretaria de Educação do Município
, até o julgamento final desta Corte”.

Em voto vista, por sua vez, o preclaro Des. Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou divergência parcial,
“para somente suspender a eficácia da parte final do artigo 3º da Lei Municipal nº 6.458/2021, no que se refere à expressão ‘
fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino
’, mantendo hígidas as demais prescrições relativas à observância da língua portuguesa culta na educação básica e concursos do Município de Vila Velha/ES”.

Pois bem.

Como mencionado, neste momento estamos apreciando tão somente a
medida cautelar
pretendida pelo Ministério Público Estadual na inicial da demanda de controle concentrado de constitucionalidade.

E, com os limites de uma cognição sumária típica das tutelas de urgência e, ainda, considerando os pressupostos necessários à concessão da medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, não vejo como sustar os efeitos da norma impugnada, sobretudo pela inexistência de
periculum in mora,
imprescindível ao acolhimento da pretensão antecipatória.

A Lei Municipal de Vila Velha nº 6.458, de 30 de junho de 2021, dispõe,
verbis:

Art. 1º É garantido aos estudantes do município de Vila Velha o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Art. 2º O disposto no artigo anterior aplica-se a toda a Educação Básica no Município de Vila Velha, nos termos da Lei Federal nº 9.394/96, assim como ao Ensino Superior e aos Concursos Públicos para acesso aos cargos e funções públicas do Município.

Art. 3º A Secretaria Municipal de Educação e a rede particular de educação, dentre de suas competências e responsabilidades, desde o ensino básico e até o superior no município de Vila Velha, deverão empreender todos os meios necessários para valorização da língua portuguesa culta em suas políticas educacionais, fomentando iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pela leitura dos enunciados prescritivos que compõem a referida Lei Municipal, é possível perceber que não foram previstas quaisquer proibições expressas, despesas ou, ainda, penalidades que pudessem ensejar o risco de manutenção da eficácia da legislação, nesse momento.

Muito embora reconheça o esmero e brilhantismo das pontuações dos eminentes Desembargadores que se manifestaram sobre o assunto tratado, notadamente em razão da relevância do debate relativo à utilização de linguagem dita como “neutra” em escolas e em concursos públicos, o fato é que a Lei Municipal impugnada não trouxe vedação, penalização ou necessidade de gastos públicos decorrentes da mesma, o que desnatura a urgência alegada na inicial.

Penso que o cotejo da Lei Municipal objurgada, apesar de extremamente sensível, atual, necessário e controvertido, deve ser realizado em cognição exauriente, sobretudo após o contraditório.

Inexiste, pois, qualquer possibilidade de que a tutela jurisdicional pretendida na inicial seja ineficaz caso concedida no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade, mormente porque a demanda, proposta em
maio deste ano
, questiona Lei Municipal de
2021
, o que reforça a inexistência da alegada urgência.

De fato, considerando a natureza do provimento jurisdicional requerido, eventual suspensão dos efeitos do referido ato normativo deve ser determinada com a prudência e cautelas inerentes à medida, em especial com base em cognição exauriente do caso.

Destaco, pois, que a mesma conclusão foi adotada pela Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Relatora da ADI nº 5009532-45.2022.8.08.0000, que questionava legislação semelhante.

Em face do exposto, peço
venia
para apresentar
voto divergente
no sentido de
INDEFERIR
a medida cautelar pleiteada, dada a inexistência de
periculum in mora
necessário à suspensão excepcional da eficácia da Lei Municipal.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Pedindo vênias ao Desembargador Relator,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo Nobre Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior
, no sentido de
INDEFERIR
a medida cautelar pleiteada, considerando inexistência de
periculum in mora
necessário à suspensão excepcional da eficácia da Lei Municipal.

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5004846-73.2023.8.08.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, retomo nesta oportunidade o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade na qual o Ministério Público Estadual alega a inconstitucionalidade da Lei n.º 6.458/21 do Município de Vila Velha, que estabelece “
medidas protetivas ao direito dos estudantes do Município de Vila Velha ao aprendizado da Língua Portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino
”.

Na petição inicial o Ministério Público requer, liminarmente, “
a concessão de medida cautelar para suspender, inaudita altera parte, a execução (eficácia) do inteiro teor da Lei nº 6.458, de 30 de junho de 2021, do Município de Vila Velha, nos moldes do art. 10, §3º da Lei Federal nº 9.868/1999 e do art. 169, alínea ‘b’, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – RITJES
” (página 16).

Em relação ao mérito, o pedido formulado ao final da petição inicial é no sentido de que “
seja a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada totalmente procedente, confirmando-se a cautelar deferida, para declarar a inconstitucionalidade formal e material do inteiro teor da Lei nº 6.458, de 30 de junho de 2021, do Município de Vila Velha, com efeitos ex tunc
”.

Iniciado o julgamento em Sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, deferiu:

“(...) em parte o pedido de liminar somente para suspender a eficácia da legislação codificada sob o número 6.458/2021, em seu artigo 1º, a primeira parte do artigo 2º e no que concerne aos concursos públicos atrelados ao executivo, bem como a expressão “fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino”, mantendo hígida a exigência do vernáculo para aqueles certames realizados no âmbito legislativo municipal e a aplicação integral no âmbito da a Secretaria de Educação do Município até julgamento final desta Corte”

A divergência foi instaurada pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que, inicialmente votou no sentido de “
somente suspender a eficácia da parte final do artigo 3º da Lei Municipal nº 6.458/2021, no que se refere à expressão ‘fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino’
”.

Posteriormente o Desembargador Fernando Bravin adequou seu voto à divergência proposta pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, que, por sua vez, conclui pelo indeferimento da medida cautelar porque, em síntese, além da lei impugnada não trazer “
vedação, penalização ou necessidade de gastos públicos decorrentes da mesma, o que desnatura a urgência alegada na inicial
”, fora editada em 2021, circunstância que afasta o requisito do “
periculum in mora
”.

Pedi vista dos autos em razão da relevância da questão controvertida e, ainda, para melhor análise da questão afeta à competência legislativa, de modo que após minucioso exame das circunstâncias fáticas e jurídicas que envolvem o caso concreto, vou acompanhar a divergência.

É que, conforme bem expôs o eminente Desembargador Fernando Bravin, não me parece que houve, na maior parte da lei impugnada, extrapolação da competência concorrente e suplementar conferida aos Municípios pelo art. 24, IX e §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.

Ademais - e sobretudo -, não restou constatado o
periculum in mora
, requisito indispensável à concessão da medida cautelar requerida na petição inicial, consoante destacado no voto, muito bem fundamentado, proferido pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

Do exposto, rogando vênias a quem votou em sentido contrário, acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, sobretudo na parte em que aderiu à conclusão externada pelo não menos eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, isto é, voto pelo indeferimento da medida cautelar requerida na petição inicial.

É como voto
.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5004846-73.2023.8.08.0000
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, pedi vista dos autos após ouvir atentamente os Nobres Colegas que me precederam.

Pois bem, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, tendo por objeto a Lei Local n.º 6.458/2021, do Município de Vila Velha/ES, que estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes respectivos no aprendizado da língua portuguesa, de acordo com as normas e orientações legais de ensino.

O Relator, Des. Walace Pandolpho Kiffer, deferiu em parte a pretensão liminar somente para “[...] suspender a eficácia da legislação codificada sob o número 6.458/2021, em seu artigo 1º, a primeira parte do artigo 2º e no que concerne aos concursos públicos atrelados ao executivo, bem como a expressão ‘fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino’, mantendo hígida a exigência do vernáculo para aqueles certames realizados no âmbito legislativo municipal e a aplicação integral no âmbito da a Secretaria de Educação do Município até julgamento final desta Corte [...]”.

Na oportunidade, entendeu o Relator que a legislação em foco usurpou competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, fixando “a contrario sensu” a proibição do uso da linguagem neutra nas escolas municipais e na realização de concursos públicos locais. Ao mesmo tempo, enfatizou que a lei estabelece o uso da língua oficial do Brasil,
não excluindo o ensino das demais hipóteses de comunicação
. Assentou que
não há lei excludente e sim a exigência do uso correto da língua portuguesa, com a valorização da norma culta
.

Observo, ainda, que o Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
inicialmente
, inaugurou parcial divergência para “[...] somente suspender a eficácia da parte final do artigo 3º da Lei Municipal nº 6.458/2021, no que se refere à expressão ‘fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino’, mantendo hígidas as demais prescrições relativas à observância da língua portuguesa culta na educação básica e concursos do Município de Vila Velha/ES [...]”.

Naquela ocasião, considerou o Des. Bravin que a lei em apreço não padece de vício formal nem material, apenas valoriza a língua oficial do país, que não é discriminatória, intolerante ou desigual. Salientou que uma lei municipal que valorize o uso da língua portuguesa, dentro do uso do padrão e da norma culta, espelha aquilo que a própria União já deliberou em caráter nacional.
Enfatizou que, “in casu”, não há proibição do ensino e da abordagem de outras variações linguísticas, mas o estabelecimento da observância da língua portuguesa, com base nas regras e prescrições oficiais, tanto na escola básica municipal quanto em concursos públicos
.

Nesse sentido, entendeu, de início, que apenas a parte final do art. 3º da legislação em questão extrapolaria a competência do Município.

Registrou que a valorização da língua portuguesa culta, nas escolas e nos concursos, não impedem os fenômenos e as variações decorrentes de processos históricos e socioculturais, que transcendem ao aspecto legislativo, cujo debate não deve ser censurado, mas amadurecido. Dispôs que a valorização da língua portuguesa não implica discriminação ou violação aos princípios fundamentais da Constituição Federal, replicados na Constituição Estadual.

Asseverou que o fato de a pessoa não se identificar com nenhum dos dois gêneros gramaticais não torna a língua discriminatória, intolerante, preconceituosa ou desigual, ou seja, somente o transcurso do tempo e da cultura social que determinarão a necessidade de modificação da norma padrão culta, de modo que até lá é de observância obrigatória, especialmente em instituições e concursos da Administração Pública, sendo que a lei local apenas fez a valorização, sem inovação ou invasão de competência de qualquer ente federado.

Após, o Des. Samuel Meira Brasil Junior capitaneou divergência no sentido de indeferir a medida cautelar pleiteada. Considerou que não há previsão de nenhuma proibição expressa, despesas ou penalidades aptas a ensejar o risco de manutenção da eficácia da lei nesse momento processual.

Frisou que o cotejo da lei local - apesar de extremamente sensível, atual e necessário - deve ser realizado em cognição exauriente, sobretudo após o contraditório.

E alertou que a presente ADI foi ajuizada em 2023 para questionar Lei Municipal que data de 2021, o que reforça a ausência de “periculum in mora”, nos termos em que este Egrégio Tribunal Pleno tem se pronunciado.

Dados esses apontamentos, o Des. Bravin refluiu para aderir à divergência instaurada pelo Des. Samuel, circunstância em que acrescentou, além da questão do tempo de vigência da legislação antes da propositura da ADI, que a Academia Brasileira de Letras afastou a ideia de necessidade de implementação da linguagem neutra, não vendo sua necessidade no vernáculo nacional.

Com as devidas vênias aos que possuam entendimento diverso, entendo que o caso é de indeferimento da liminar, em conformidade com os fundamentos expostos no voto divergente de autoria do Des. Samuel Meira Brasil Junior
,

na medida em que ausentes tanto o “fumus boni iuris” quanto o “periculum in mora”
. Explico.

Assim como salientaram os mencionados Colegas, a norma em apreço, em verdade, não proibiu o uso da linguagem neutra no âmbito escolar e de concurso público do Município de Vila Velha, mas, numa análise sumária, própria desta fase processual, sinaliza que
fomentou o uso da língua oficial do país
. Essa circunstância, a meu ver, e com o devido respeito ao entendimento esposado pelo Ínclito Relator, não significa que importou a “contrario sensu” a vedação do uso da linguagem neutra
. Para melhor elucidar a questão, transcrevo os arts. 1º e 3º, da Lei Local n.º 6.458/2021:

“[...] Art. 1º.
É garantido aos estudantes do Município de Vila Velha o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)
[...].

Art. 3º A Secretaria Municipal de Educação e a rede particular de educação, dentre de suas competências e responsabilidades, desde o ensino básico e até o superior no município de Vila Velha,
deverão empreender todos os meios necessários para valorização da língua portuguesa culta em suas políticas educacionais
, fomentando iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino [...]”.

O art. 2º da normativa em referência assegurou essa garantia constante do art. 1º, repito,
de incentivo ao uso da língua portuguesa oficial
, à educação básica local, ao ensino superior e aos concursos público para provimento de cargos e funções públicas do Município de Vila Velha, “in verbis”:

“[...] Art. 2º O disposto no artigo anterior aplica-se a toda a Educação Básica no Município de Vila Velha, nos termos da Lei Federal nº 9.394/96, assim como ao Ensino Superior e aos Concursos Públicos para acesso aos cargos e funções públicas do Município [...]”.

Reafirmando o voto exarado pelo Des. Bravin, consigno, a título de esclarecimento, que a Academia Brasileira de Letras possui reservas ao uso da denominada linguagem neutra, ressaltando que sua eventual inserção no idioma oficial do país
alteraria a estrutura do português brasileiro
. Assentou, ainda, que o texto com o uso de linguagem dita inclusiva
não está dentro do padrão da língua culta nacional
.

Ressalto que o tema é alvo de debate em vários países. Na capital da Argentina, por exemplo, o Governo local impediu o uso da linguagem neutra ou inclusiva na educação inicial, primária e secundária, nas salas de aula, no material entregue aos estudantes e nos documentos oficiais das escolas, determinando que todo o aprendizado se dê em observância às regras do espanhol. Por outro lado, salientou que a língua espanhola oficial oferece muitas opções para ser inclusiva sem precisar distorcer o idioma ou adicionar complexidade à compreensão e a fluência da leitura.

O Uruguai tomou medida semelhante quando publicou uma circular afirmando que, no campo da educação pública, o uso da linguagem "deve obedecer às regras da língua espanhola".

No Chile, também houve propostas legislativas para impedir o avanço da linguagem neutra.

O Ministro da Educação da França assinou uma circular, em maio de 2021, proibindo o uso dessas escritas inclusivas nas salas de aula. Afirmou que “[...] a impossibilidade de transcrever oralmente textos com esse tipo de grafia dificulta tanto a leitura em voz alta quanto a pronúncia e, consequentemente, o aprendizado [...]”.

Trata-se de tema extremamente polêmico nos diversos países do mundo. Todavia, voltando ao caso concreto, como já registrado, a legislação em apreço
não
veda expressamente o uso da linguagem neutra,
mas sim, repito, estimula a utilização do vernáculo oficial pátrio
, o que constitui circunstância absolutamente diferente. Assim, nessa perspectiva, em análise perfunctória, própria da apreciação liminar da ADI,
não identifico vício formal nem material na normativa
, observando o Município a sua competência constitucional suplementar para tratar do tema.

Além da fragilidade do “fumus boni iuris”, identifico a ausência de “periculum in mora”, na medida em que, como bem realçou o Des. Samuel em voto divergente que ora acompanho, a lei impugnada é de 2021 e a presente ADI foi proposta em 2023, ou seja, “[...]
o tempo de vigência da lei denota a inexistência do requisito do ‘periculum in mora’
[...]” (TJES, ADI n.º 5004977-82.2022.8.08.0000, Relator: Des. Helimar Pinto, J 04/10/2022). No mesmo sentido, segue outro julgado deste Egrégio Tribunal Pleno:

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 3.730⁄2014 – MUNICÍPIO DE GUARAPARI⁄ES – MEDIDA CAUTELAR, AJUIZAMENTO TARDIO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA – LIMINAR INDEFERIDA. 1. A concessão da medida cautelar postulada em sede de ação direta de inconstitucionalidade exige a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 2.
O ajuizamento tardio da ação direta de inconstitucionalidade, isto é, depois de transcorrido considerável lapso temporal, revela a inexistência da alegada situação de urgência, desautorizando a configuração do periculum in mora, e, por conseguinte, inviabiliza o deferimento da medida cautelar postulada
. Precedentes do STF e deste TJES. 3. No caso, a ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada em 09⁄03⁄2016, ao passo que o texto normativo impugnado foi sancionado em 12⁄03⁄2014. Noutros termos, entre a vigência da Lei Municipal 3.730⁄2014 e a propositura da presente ADI transcorreram 02 anos, lapso que inviabiliza a medida cautelar pugnada. 4. Liminar indeferida (TJES, Direta de Inconstitucionalidade, 100160010847, Relatora: Desª Janete Vargas Simões, Tribunal Pleno, J 07/04/2016, DJ 26/04/2016).

Diante exposto, rogando vênia aos Eminentes Pares que tenham posicionamento diverso,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo Des. Samuel Meira Brasil Junior
para indeferir a medida cautelar pleiteada, por ausência de “fumus boni iuris” e “periculum in mora”.

É como voto.

Vitória, 19 de fevereiro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/02/2024 às 13:11:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49706119022024
.

Voto: Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Samuel Meira Brasil Junior.

Sessão: 26/10/2023

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de liminar no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) para suspensão da eficácia da Lei 6.458/2021 do município de Vila Velha. A legislação atacada versa sobre a valorização da língua portuguesa na educação.

O tema é polêmico, pois a parte autora, a Eminente Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do estado do Espírito Santo, entende que a exaltação da língua portuguesa, objeto da presente lei, acaba por discriminar a chamada linguagem neutra.

A inconstitucionalidade da proibição da linguagem neutra já foi objeto de ADI apreciada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) cuja ementa reproduzo abaixo:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE RONDÔNIA N. 5.123/2021. PROIBIÇÃO DE LINGUAGEM NEUTRA NAS ESCOLAS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. LEI DE DIRETRIZES E BASES. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa viola a competência legislativa da União. 2. Ação direta julgada procedente.

Não obstante, o Eminente Relator entende que a lei em comento possui um
distinguishing
, de modo que a exaltação, sobre a qual versa, não implica necessariamente em discriminação.

Entendeu, assim, pela concessão parcial de liminar para suspender a eficácia de trechos da lei que poderiam ensejar entendimento discriminatório.

Em sede de juízo perfunctório, tenho que estão preenchidos os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. A não suspensão dos trechos mencionados pelo Eminente Relator coloca em risco manter em voga lei, submetida à apreciação desta Egrégia Corte, com teor já declarado inconstitucional pelo STF.

Por esses motivos, acompanho o Eminente Relator para DEFERIR PARCIALMENTE A CAUTELAR nos termos do voto condutor.

É como voto.

Vitória, 14 de junho de 2023.

Pedro Valls Feu Rosa

Desembargador

Acompanho o e. Relator, para DEFERIR a medida cautelar.

VOTO
DE VISTA

Rememoro tratar-se de representação de inconstitucionalidade proposta pela
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO
MI
NISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, almejando
“
a concessão de medida cautelar para suspender, inaudita altera parte, a execução (eficácia) do inteiro teor da Lei nº 6.458, de 30 de junho de 2021, do Município de Vila Velha”.

O eminente Relator, Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER, proferiu voto no sentido de conceder parcialmente a medida cautelar,
“
para suspender
[1]

a eficácia da legislação codificada sob o número 6.458/2021, em seu artigo 1º;
[
2
]
a primeira parte do artigo 2º e
[
3
]
no que concerne aos concursos públicos atrelados ao executivo, bem como
[
4
]
a expressão ‘fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino’,
mantendo hígida a exigência do vernáculo para aqueles certames realizados no âmbito legislativo municipal e a aplicação integral no âmbito da Secretaria de Educação do Município, a aplicação da lei codificada sob o número 6.458/2021 do Município de Vila Velha/ES”.

Sua Excelência entendeu, em relação ao artigo 1º da Lei Municipal nº 6.458/2021,

[1]

que garante
“aos estudantes do município de Vila Velha o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)”
, bem como quanto à sua aplicação a toda educação básica municipal (artigo 2º primeira parte)
[
2
]
,
que
houve
“invasão de competência, de cunho formal”
,
não sendo autorizado ao legislativo municipal
“
alçar as regras de diretrizes e bases da educação, competência privativa da União como expressamente consta na Magna Carta”.

O eminente relator também identificou

[
3
]
a
inconstitucionalidade formal q
uanto
à
observância da mesma regra nos concursos públicos do executivo municipal
(artigo 2º, segunda parte),
por vício de iniciativa
, mantendo a eficácia da norma, contudo,

no âmbito dos certames do legislativo municipal, por não verificar vício formal ou material, considerando que a língua portuguesa é o idioma oficial do país, e o legislador pode valorizar a norma padrão,
“principalmente quando não veda nenhuma outra manifestação de comunicação a ser empreendida”.

Consta do voto de relatoria, outrossim, que
[4]
a expressão inserida na parte final do artigo 3º da referida lei, no sentido de fomentar
“iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino”,
também padece de vício
por usurpação de c
ompetência
.

O voto de relatoria foi acompanhado pelos eminentes Desembargadores ANNIBAL DE REZENDE LIMA, JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, CARLOS SIMÕES FONSECA, NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, WILLIAN SILVA, ROBSON LUIZ ALBANEZ E JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

Nesse contexto, pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria submetida à apreciação deste egrégio plenário.

Consoante já consignado no voto de relatoria, a Constituição da República de 1988 estabelece que compete privativamente à União legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV), remetendo à competência
concorrente
e
suplementar
dos Estados e Distrito Federal a matéria relativa à
“
educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação”
(art. 24, IX, §2º), cabendo à União a elaboração de normas gerais sobre o tema (art. 24, §1º).

No exercício de competência privativa, fora editada a Lei Federal nº 9.394/1996, que, em seu artigo 9º, IV, incumbiu à União, em colaboração com os demais entes federativos, o estabelecimento de competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum.

De acordo com a referida lei, os municípios foram incumbidos de baixar normas complementares para o seu sistema de ensino (artigo 11, III), que, de acordo com a mesma lei
“
devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos”
(artigo 26), abrangendo,
“
obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil
”
(artigo 26, §1º).

É inequívoco que lei municipal não pode estabelecer normas de ensino (currículos, conteúdos programáticos e mesmo metodologias), por ser de competência privativa da União, o que, inclusive, já foi tratado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 457, julgada em 27/04/2020.
1

Cabe ao ente municipal somente editar normas complementares, de acordo com especificidades locais, desde que compatíveis com a Base Nacional Comum Curricular, que é a referência nacional para formulação dos currículos dos sistemas e redes escolares de todos os entes federados, bem como das propostas pedagógicas das instituições escolares.

Ocorre que, paralelo a isso, a Constituição da República de 1988, em seu artigo 13, também prevê que a
“língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil”.

A Carta Magna de 1988 dispõe, em seu artigo 210, §2º, que o
“
ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem”.

Idêntica previsão consta da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (artigo 32, §3º), que, como dito, estabelece o estudo da língua portuguesa como currículo obrigatório da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio em todo território nacional (artigo 26, §1º e artigo 35-A, §3º).

A própria Base Nacional Comum Curricular não discrepa do uso da norma-padrão, ao tratar da língua portuguesa, não obstante trazer reflexões sobre os fenômenos de mudança e variação linguística, inerentes a qualquer sistema linguístico.

Dito isso, uma lei que expresse a valorização do ensino da norma-padrão da língua portuguesa, que estabeleça a observância da norma culta de ensino, de acordo com as orientações legais, não ingressa em competência privativa da União, na medida em que não estabelece nada diverso do que já posto pelo ordenamento jurídico pátrio, inclusive em concursos públicos.

As normas e orientações legais de ensino são diretrizes e regulamentos que orientam o planejamento e a implementação de programas educacionais, as quais são fixadas de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e outros regulamentos, que não discrepam quanto à orientação da norma culta nas escolas, e, repito, nos concursos públicos.

O artigo 1º da Lei Municipal nº 6.458/2021, ao garantir
“aos estudantes do município de Vila Velha o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)”
, apenas remete à observância das normas que regem a matéria, relativas ao estudo da língua oficial, de conteúdo obrigatório.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7019/RO, mencionado na inicial, foi fixada tese no seguinte sentido:
“Norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes,
proíbe modalidade de uso da língua portuguesa viola a competência legislativa da União
”.

No referido julgado, o Ministro Relator Edson Fachin destacou as razões trazidas pela Advocacia-Geral da União e pela Procuradoria-Geral da República, relativas ao vício formal de inconstitucionalidade da norma estadual que proibiu a utilização da linguagem diversa da língua culta na grade curricular e no material didático das instituições de ensino públicas e privadas, assim como em editais de concursos públicos locais, por se tratar de matéria de competência privativa da União, que deve ser discutida em âmbito nacional.

Ocorre que a própria Advocacia-Geral da União, conforme consta do relatório do citado julgado, registrou que os demais dispositivos da lei impugnada
“
apenas garantem o ensino da norma culta da língua portuguesa, valorizando os padrões linguísticos formalmente consagrados, diretrizes amplamente compatíveis com a base nacional curricular”.

De igual modo, também a Procuradoria-Geral da República consignou em seu parecer que:
“
Extrapola o campo possível de atuação normativa estadual a vedação expressa ao uso da denominada linguagem neutra
[sic]
no âmbito escolar e da Administração Pública, além de ser previsão desnecessária diante das regras nacionais vigentes vinculadas ao uso da norma culta da Língua Portuguesa, que seguem preservadas”.

Na ocasião, o Ministro NUNES MARQUES, ao proferir voto-vogal, fez importante ressalva, que, a meu ver, é pertinente para o caso concreto, porquanto enfatiza a inconstitucionalidade tanto da proibição do uso de determinada modalidade da língua portuguesa como sua imposição, sem qualquer vício na determinação da observância da norma-padrão (e mesmo culta), já deliberado pela União em caráter nacional, vejamos:

(...) conquanto se reconheça certa margem para a competência concorrente dos Estados, parece lógico inferir que leis estaduais ou municipais voltadas à fixação de parâmetros para o ensino da língua portuguesa que não guardem relação com questões regionais ou locais próprias da unidade da Federação acabam por invadir competência legislativa da União.

Penso ser esse o caso da chamada “linguagem neutra”, ou “linguagem não binária”, que propõe a substituição de marcas de gênero nas palavras da língua portuguesa por opções neutras, como “x” (“elx”), @ (el@) ou “u” (elu).

A legislação estadual em tela faz remissão ao uso da norma culta, o que poderia revelar falta de interesse de agir, na medida em que, sob esse ângulo, ela apenas repetiria aquilo que a própria União já havia deliberado em caráter nacional. Porém, a lei local avança, ao tratar de possíveis penalidades, e então, no meu modo de ver, acaba por se distanciar da Constituição Federal, visto que aí ocorre a invasão da competência privativa do ente central.

Acompanho, pois, o Relator quanto ao reconhecimento da inconstitucionalidade formal, em vista da competência privativa da União.

Contudo, pedindo as mais respeitosas vênias a quem pense em sentido diverso, faço pontual ressalva quanto à tese proposta.

Porquanto reconhecido o vício formal, reservo-me a me manifestar acerca do aspecto material da norma combatida.

Considero que são inconstitucionais tanto a proibição do uso de determinada modalidade da língua portuguesa como sua imposição. Seria igualmente incompatível com nossa Lei Maior norma estadual ou municipal que impusesse o ensino da linguagem neutra ou de qualquer outra forma não uniformizada do idioma oficial.

A língua de um país é fruto de séculos de evolução e reflete, para além da própria cultura, aspectos fundamentais da estruturação lógica do pensamento do povo.

O português é o idioma oficial do Brasil, conforme dispõe o art. 13 da Constituição de 1988, bem assim dos 9 países-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e de Macau. Também é a quarta língua materna mais falada no mundo, com mais de 260 milhões de falantes nos cinco continentes, segundo dados do Instituto Camões.

Para facilitar o intercâmbio cultural e científico entre os países lusófonos, foi firmado o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa em 1990, entre Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, considerado “um passo importante para a defesa da unidade essencial da língua portuguesa e para o seu prestígio internacional”.

Não só. Em 17 de julho de 1996, aquelas mesmas nações formaram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), cuja declaração constitutiva, a par de reafirmar que a língua portuguesa representa, “entre os respectivos povos, um vínculo histórico e um patrimônio comum”, firma, ainda, o propósito de “incentivar a difusão e enriquecimento da língua portuguesa” e “incrementar o intercâmbio cultural e a difusão da criação intelectual e artística”.

A importância de um vocabulário ortográfico geral comum da língua portuguesa é, portanto, evidente.

Não se trata de dizer que as transformações da língua portuguesa serão ditadas pela CPLP ou por um acordo ortográfico unificado internacional. Longe disso. Nossa língua é sistema vivo e complexo de comunicação do povo, constantemente em transformação. Reflete nossa identidade cultural, tendo servido, ademais, como relevante fator de unificação do Brasil, país de dimensões continentais, ao longo da história. A língua portuguesa em todo o território nacional foi importante, inclusive, para que o país evitasse a desagregação. Em outras palavras, a língua é reflexo da cultura de um povo e, portanto, naturalmente vai se modificando conforme mudam os costumes da sociedade em cada época.

Por tudo isso, entendo, sempre com o mais elevado respeito a quem pense de maneira diferente, que qualquer tentativa de impor mudanças ao idioma por meio de lei, como se a língua pudesse ser moldada mediante decreto, será ineficaz.

Há mais. A própria Base Nacional Comum Curricular (BNCC) já inclui no ensino da língua portuguesa as variações linguísticas:

Cabem também reflexões sobre os fenômenos da mudança linguística e da variação linguística, inerentes a qualquer sistema linguístico, e que podem ser observados em quaisquer níveis de análise. Em especial, as variedades linguísticas devem ser objeto de reflexão e o valor social atribuído às variedades de prestígio e às variedades estigmatizadas, que está relacionado a preconceitos sociais, deve ser tematizado.

Também é fundamental que sejam fixadas normas gerais uniformes de uso da língua portuguesa, sob pena de esvaziamento dos esforços envidados pelo Brasil e outros países lusófonos na defesa da unidade essencial e do prestígio do idioma.

(...).

Extrai-se, a meu ver, da ADI 7019, que uma lei estadual ou municipal que valorize o uso da língua portuguesa, dentro do uso padrão e mesmo da norma culta (porquanto direcionada aos estudantes e concursos, como no caso sob exame), espelha aquilo que a própria União já deliberou em caráter nacional, de modo que não identifico, sob esse aspecto, qualquer inconstitucionalidade formal ou material de norma que somente repete o que já está posto.

Embora a inicial defenda que o referido artigo 1º, e mesmo o 2º, está representando a proibição do ensino e abordagem de outras variações linguísticas, não é o que identifico da redação dos dispositivos, ao estabelecer a observância da língua portuguesa, com base nas regras e prescrições oficiais, tanto na educação básica municipal, quanto nos concursos públicos municipais (seja do legislativo ou executivo), sem discrepar da ordem constitucional e legal regente.

Consigna-se, nesse ponto, que a utilização da norma-padrão linguística, e mesmo culta, em concursos públicos não se trata de matéria relacionada à organização da administração direta e regime jurídico de servidor, e muito menos trata de qualquer aumento de despesa, mas decorre da própria observância do idioma oficial.

A propósito, a lei em questão foi sancionada pelo chefe do executivo municipal, o que, embora não sane vício de iniciativa (se efetivamente se tratasse de matéria a ele reservada), somente corrobora o intento de valorização da língua portuguesa, idioma oficial do país.

O mesmo, contudo, não se pode concluir em relação à parte final do artigo 3º da Lei Municipal nº 6.458/2021, que, ultrapassando a adoção de todos os meios necessários para valorização a língua portuguesa nas políticas educacionais, estabeleceu o fomento às
“
iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino
”
.

Ao prever esse incentivo em
“defesa”
de “
qualquer aprendizado
destoante das normas e orientações legais de ensino
”
, o legislador municipal estabeleceu, efetivamente, medida proibitiva, de forma ampla, que extrapola sua competência, além de cercear liberdade do aprendizado e o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas (assegurados pela Carta Magna, artigo 206, II e III, e igualmente previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, artigo 3º, II e III).

No voto de relatoria da ADPF 461, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que
“não se deve recusar aos alunos acesso a temas com os quais inevitavelmente travarão contato na vida em sociedade. A educação tem o propósito de prepará-los para ela. Além disso, há uma evidente relação de causa e efeito entre a exposição dos alunos aos mais diversos conteúdos e a aptidão da educação para promover o seu pleno desenvolvimento. Quanto maior é o contato do aluno com visões de mundo diferentes, mais amplo tende a ser o universo de ideias a partir do qual pode desenvolver uma visão crítica, e mais confortável tende a ser o trânsito em ambientes diferentes dos seus. É por isso que o pluralismo ideológico e a promoção dos valores da liberdade são assegurados na Constituição e em todas as normas internacionais”.

Contudo, repito, ratificar o uso da norma-padrão de linguagem, e mesmo culta (considerando os destinatários da lei em questão), observado o idioma oficial deste país (encartado no capítulo da nacionalidade, entre os direitos e garantias fundamentais), não significa proibir, e muito menos configura ofensa aos princípios e fins da educação nacional.

Veja-se que a valorização da língua portuguesa culta nas escolas e concursos, não impede os fenômenos e variedades linguísticas decorrentes de processos históricos e socioculturais, e até geográficos, que transcendem o aspecto legislativo, cujo debate, por certo, não deve ser censurado, ao contrário, deve ser amadurecido. Porém, conhecer as diversas vertentes e formas de expressão é diferente de utilizar como linguagem padrão.

Menciona-se, neste particular, que, embora esteja muito em voga a discussão sobre a linguagem extravagante à normatização culta, mormente em grupos que não se identificam com a estrutura binária da linguagem, a norma-padrão sempre estabeleceu uma neutralidade da linguagem, sem que isso representasse qualquer dominação, desrespeito, exclusão, desvalorização ou intolerância de gênero.

Sem contar que se outro fosse o objeto desta ADI, imprescindível seria trazer as distinções lecionadas pelo professor Evanildo Bechara, em sua obra Moderna Gramática Portuguesa, 39ª edição, editora Nova Fronteira, 2019, página 145 e seguintes.

A propósito, quanto a esse tema, interessante observar o relevante apontamento do Desembargador paulista Luiz Sergio Fernandes de Souza, professor dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito da PUC/SP e coordenador da área de Filosofia do Direito na Escola Paulista de Magistratura
2
, que alerta:

(...) Se é certo que os estereótipos culturais, atuantes no processo de compreensão da realidade, são reforçados pela linguagem,
certo também é que nossa percepção do mundo e das coisas não se verá alterada pelo simples fato de proscrevermos palavras, de prescrevermos a mudança das classes gramaticais ou de inventarmos formas de neutralidade muitas vezes impronunciáveis ou ininteligíveis
.
O respeito à diversidade se insere na esfera de práticas culturais espontâneas, na maneira como cada um de nós se relaciona com o outro, dinâmica que tende a ser incorporada pela linguagem falada e escrita, seguindo o processo histórico
.

A falta de efetividade da norma constitucional que consagra a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza
(artigo 5º da CF),
não será resolvida se deliberarmos escrever que "tod@s" "todes" ou "todxs" são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza
.
Não consta que nos países cuja língua contempla o gênero neutro tal regra tenha repercutido na maneira como mulheres e minorias são tratadas
.
A chamada "fala inclusiva", apartada da nossa tradição linguística, ao reivindicar o rompimento com uma "gramática conservadora", corre o risco de esbarrar, ela própria, na falta de efetividade.
Inegável a existência de relações recíprocas entre contexto social e linguagem. Na Linguística — mais especificamente no campo da Comunicação —, há uma prática que consiste precisamente na compreensão das construções ideológicas presentes na estrutura de um texto. As convenções, entretanto, estabelecem-se pelo uso, diante do qual cede o arbítrio.
O que importa é a experiência, a vivência da língua, cabendo reproduzir aqui, ainda que em outro contexto, a advertência que dá título a um dos livros de Michel Crozier:
"On ne change pas la société par décret"
.
[Em tradução livre: “Não mudamos a sociedade por decreto”]

Este Egrégio Plenário já deliberou sobre a inconstitucionalidade de lei municipal que proibia o ensino da linguagem extrapolante à normatização culta no âmbito das instituições de ensino municipais, bem como nos concursos e meios de comunicação do Município, sob pena de aplicação de sanções.

Na ocasião, acompanhei sem ressalvas o judicioso voto de relatoria, da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que declarou inconstitucional todos os dispositivos da Lei Municipal nº 7.946/2022, de Cachoeiro de Itapemirim/ES, abrangendo normas similares à lei sob exame, no que resultou na seguinte ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 7.946/2022 DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. UTILIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DO VOCABULÁRIO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA E VEDAÇÃO EXPRESSA DE MENÇÃO À LINGUAGEM NEUTRA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, EDITAIS DE CONCURSO PÚBLICO E COMUNICAÇÕES OFICIAIS. AFRONTA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE LOCAL OU DE MATÉRIA A SER SUPLEMENTADA. LEGISLAÇÃO QUE CONTRARIA A IDEALIZAÇÃO LINGUÍSTICA ESTIPULADA PELA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM EFEITOS EX TUNC. 1) A Lei nº 7.946/2022, do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, dispõe sobre a vedação ao ensino da “linguagem neutra” no âmbito das instituições públicas e privadas de ensino do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, bem como sua utilização em editais de concursos públicos e meios de comunicação oficial do município e em suas plataformas digitais de interação com a comunidade, sob pena de aplicação de sanções. 2) Em que pese o escopo do legislador municipal em preservar a integridade do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, não há como deixar de reconhecer a manifesta inconstitucionalidade formal da referida legislação municipal, assim como se pronunciaram a Câmara Municipal de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim e a douta Procuradoria de Justiça. 3) A norma municipal impugnada, ao estabelecer o padrão da língua portuguesa que deverá ser adotado na educação básica, nos editais de concurso e nos meios de comunicações oficiais da municipalidade, dispôs a respeito de “diretrizes e bases da educação nacional”, matéria que compete privativamente à União a iniciativa legislativa, conforme o disposto no art. 22, inciso XXIV, da Constituição da República. 4) No exercício de sua competência privativa, a União editou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), segundo a qual, será atribuição da União, “estabelecer em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum” (art. 9º, inciso IV). Assim, é fácil reconhecer que a norma impugnada, ao proibir determinado uso da linguagem, atenta contra as normas editadas pela União, no legítimo exercício de sua competência privativa, uma vez que, a pretexto de valorizar a norma culta, ela acaba por proibir uma forma de expressão que não foi obstada pela legislação federal e sem que haja qualquer tipo de interesse especificamente local para tanto, descortinando a inconstitucionalidade formal do diploma impugnado. 5) Pelo seu caráter eminentemente genérico, o tema não revela interesse propriamente local que garanta competência legiferante ao município (art. 30, inciso I, da CF/88) e, por versar sobre as bases da educação nacional, igualmente escapa à competência do município para suplementar normas (art. 30, inciso II, da CF/88), tendo em vista que o alcance de tal competência encontra limite no art. 24, inciso IX, da Constituição da República. 6) Ação julgada procedente, para declarar integralmente inconstitucional, com efeitos ex tunc, a Lei nº 7.946/2022, do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES. (TJES, ADI nº 5009532-45.2022.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 16/03/2023).

Naquela hipótese, para além da valorização da língua portuguesa culta, de acordo com as normas e orientações nacionais da educação, também foi estabelecida proibição de utilização de qualquer linguagem diversa da oficial, além de também prevista a possibilidade de sanção e, tal como na hipótese sob exame, o fomento de iniciativas em
“defesa dos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino”
.

Compreendeu-se, a meu ver, com acerto, que ao estabelecer tal proibição e mesmo o fomento à iniciativa de defesa ao diverso, a norma municipal usurpou competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação, além de afrontar a liberdade de expressão e de pensamento e a dignidade de ter acesso ao pluralismo de ideias e concepções pedagógicas.

Contudo, o que me escapou naquela ocasião, cuja ressalva faço nesta, é que o legislador municipal pode preservar a integridade da língua portuguesa, idioma oficial da República Federativa do Brasil, sem violar qualquer norma constitucional ou infraconstitucional.

O padrão linguístico da norma culta da nossa língua pátria, independentemente da lei municipal, já deve ser observado nas escolas e concursos públicos (que exige uma escolaridade, ainda que básica em alguns casos), de modo que não há nenhuma inovação legal municipal nesse sentido.

Ao contrário do que defende a inicial, ao estabelecer o aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta, a lei impugnada, salvo em relação à parte final do artigo 3º da Lei Municipal nº 6.458/2021, não representa proibição do ensino e da abordagem da linguagem extravagante e de outras variações linguísticas, mas apenas replica o que já deve ser observado nas escolas e concursos públicos.

A linguagem autoconceituada como neutra, se expulsiva ou não em relação aos gêneros masculino e feminino, ainda é objeto de discussão, não cabendo ao legislador municipal nem proibi-la e muito menos autorizá-la, já que devem ser observadas as regras e convenções linguísticas da norma culta em escolas e concursos públicos, repito, sem haver discrepância da lei municipal analisada nesse sentido.

Nota-se que, diferentemente dos julgados colacionados na inicial, a lei municipal sob exame não está vedando o ensino sobre gênero e orientação sexual (ADPF 461), não está alterando normas contratuais a serem observadas pelas escolas confessionais (ADI 5580), e, naquilo que prescreve a observância da norma culta, também não está vedando o ensino da linguagem extravagante (ADI 7019), que, pode ser adotada na parte em que se compatibiliza com as regras ortográficas e gramaticais vigentes.

Veja-se que, paralelo à linguagem formal, existe a linguagem informal ou coloquial, cujas diferenças são estudadas nas escolas, que, embora utilizadas no dia a dia, e mesmo aderida em trabalhos artístico-literários (com licença poética), não são admitidas em meios acadêmicos e profissionais escolarizados.

A petição inicial desta ADI, ainda, cogita que a lei municipal introduz vedação a linguagem autoconceituada de neutra nas provas de concurso, porém, essa vedação não consta da lei objeto de apreciação por esta Corte, que, como dito, apenas espelha aquilo que já deve ser observado nos certames, as normas e regras ortográficas e gramaticais vigentes.

Note-se que não se trata de requisito de inscrição em concurso público (hipótese da ADI 2856, abordado na inicial), ou de regra de provimento e investidura de cargo (hipótese do RE 1254851, também colacionado na inicial), ou mesmo de criação de obrigação e atribuição a órgãos e servidores vinculados a outro poder (TJES, ADI 0030510-65.2021.8.08.0000 e ADI 0016157-54.2020.8.08.0000), inexistindo qualquer inovação da lei municipal que trata da observância da norma culta na rede de ensino e nos concursos municipais.

Em suma, ao estabelecer a observância da língua portuguesa culta nas escolas e concursos públicos municipais, assegurando aos alunos o direito ao aprendizado das normas e regras ortográficas e gramaticais vigentes, obrigatoriamente também observadas nos certames, dentro do padrão de escolaridade exigido, a lei municipal não discrepa da Constituição da República e Estadual, e nem das normas editadas pela União.

A promoção de valorização da língua portuguesa não implica, ao contrário do que consta da inicial, em qualquer discriminação ou violação aos princípios fundamentais da Constituição da República, replicados na Constituição deste Estado.

Ainda que a proibição de aprendizado destoante, caracterize vício formal e mesmo material de inconstitucionalidade, a imposição da norma culta, já obrigatória, sem qualquer inovação no ordenamento jurídico brasileiro, não caracteriza discriminação ou violação ao direito de igualdade ou desrespeito à dignidade da pessoa humana.

Por fim, entendo oportuno registrar a seguinte observação de doutores em linguística sobre distinção entre gênero social e gênero gramatical na língua portuguesa
3
:

O português, como em geral as línguas indoeuropeias, tem gênero relacionado à categoria semântica "sexo", mas de forma menos generalizada do que se supõe. Gênero é uma categoria linguística inerente aos substantivos, ou seja, todos os substantivos do português têm gênero. O fato é que em apenas um subconjunto desses substantivos - em torno de 13% -, gênero está relacionado a "sexo"; nos demais, é meramente uma categoria formal, classificatória, que determina, entre outras coisas, a concordância. E, sublinhe-se, mesmo naqueles substantivos em que o gênero tem relação com sexo, há associações arbitrárias: o substantivo "mulher", por exemplo, é feminino, mas "mulherão" é masculino.

A intuição das pessoas, contudo, sobre a associação entre as vogais "a" e o gênero gramatical feminino e a vogal "o" e o gênero gramatical masculino não é fortuita. Em pesquisa sobre o tema em andamento no Instituto de Letras da UFRGS, constatou-se que essa correspondência de fato existe de modo bastante regular, mas que em apenas 6,5% dos substantivos aproximadamente ela está relacionada com sexo - ou seja, pares do tipo menino/menina são minoria em português, apesar de substantivos como bolo, que termina em "o" e é masculino, e casa, que termina em "a" e é feminino, serem bastante comuns. Não nos parece possível, porém, atribuir-se comprometimento ideológico ao gênero dessas palavras. Ainda nesta pesquisa, em relação aos substantivos terminados em "e", observou-se perfeito equilíbrio entre palavras femininas (a ponte) e masculinas (o pote), não cabendo, portanto, qualquer associação entre essa vogal e um suposto gênero neutro na língua.

Uma noção importante para o entendimento completo da questão, e crucial para a descrição de qualquer sistema linguístico, é a de "marcação". Num sistema de dois gêneros, como o do português, em geral, um dos gêneros é não marcado. Isto significa que é usado como forma coringa; por exemplo, nas locuções verbais, usamos a forma masculina do particípio ("ela tinha comprado"). O masculino é também usado como o termo genérico, que engloba os dois gêneros. "Todos" inclui homens e mulheres; "todas" só inclui as mulheres. Em muitas línguas, o gênero não marcado é o masculino, e isso não significa uma relação de poder do homem sobre a mulher. Recentemente, temos observado muitas mulheres usando "obrigado" em vez de "obrigada". A forma é originalmente um adjetivo, por isso, fazia a concordância com o sexo de quem fala. Aos poucos, parece que está se convertendo numa interjeição, contribuindo para a tese de que as línguas naturais caracterizam-se como fenômenos dinâmicos. Como as interjeições não têm gênero, a forma não marcada passa a ser usada pelas mulheres tanto quanto pelos homens. Em outras palavras: o uso de uma língua, apesar de voluntário, está sujeito a princípios mais gerais, que não são tão trivialmente controláveis por seus falantes, como muitos supõem. Propriedades gramaticais como gênero, por exemplo, mudam muito pouco. Esforços externos para mudar uma forma de falar podem ter sucesso eventualmente na substituição de uma ou outra palavra, como aconteceu por exemplo com "afrodescentente" e "pessoa com deficiência", mas não são efetivos para mudar a estrutura de uma língua.

Quando escrito o referido artigo, o debate era sobre a qualificação da língua como sexista, por ter gênero baseado em sexo ou por ter o masculino como forma genérica, o que os estudiosos classificaram como precipitado, destacando a necessidade de estudo dos povos cujas línguas não têm distinções de gênero, sem o qual não se pode afirmar que é a língua que produz ou que sustenta historicamente as desigualdades de gênero.

Do mesmo modo, o fato de uma pessoa não se identificar com nenhum dos dois gêneros gramaticais, que não tem relação com o seu gênero social, não torna a língua discriminatória, intolerante, preconceituosa ou desigual, sendo que somente o transcurso do tempo e a cultura social determinará a necessidade de modificação da norma padrão culta, até lá de observância obrigatória, mormente em instituições de ensino e concursos da administração pública direta e indireta, cuja valorização empreendeu a lei municipal sob exame, repito, sem inovação ou invasão de competência de qualquer ente.

Diante disso,
certo de que não padece de inconstitucionalidade
formal ou material a lei municipal que valoriza a língua oficial do país, a norma-padrão
e culta
, que
não é discriminatória, intolerante ou desigual, mas
inclusiva, estabelecida como um critério de comunicação
pautada em
regras
oficiais
de âmbito nacional
, que devem ser valorizadas e estudadas com afinco, com a devida vênia, divirjo do eminente relator para somente suspender a eficácia da parte final do artigo 3º da Lei Municipal nº 6.458/2021, no que se refere à expressão
“
f
omentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino”
,
mantendo hígidas as demais prescrições relativas à observância da língua portuguesa culta na educação básica e concursos do Município de Vila Velha/ES.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 1.516/2015 DO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA – GO. PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM INFORMAÇÃO DE IDEOLOGIA DE GÊNERO EM ESCOLAS MUNICIPAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA LEGISLATIVA DA UNIÃO. DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (ART. 22, XXIV, CF). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ATINENTES À LIBERDADE DE APREENDER, ENSINAR, PESQUISAR E DIVULGAR O PENSAMENTO A ARTE E O SABER (ART. 206, II, CF), E AO PLURALISMO DE IDEIAS E DE CONCEPÇÕES PEDAGOGICAS (ART. 206, III, CF). PROIBIÇÃO DA CENSURA EM ATIVIDADES CULTURAIS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IX, CF). DIREITO À IGUALDADE (ART. 5º, CAPUT, CF). DEVER ESTATAL NA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À DESIGUALDADE E À DISCRIMINAÇÃO DE MINORIAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDAS. PROCEDÊNCIA. 1.
Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente
. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local (art. 30, I e II, CF), não justifica a proibição de conteúdo pedagógico, não correspondente às diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996). Inconstitucionalidade formal. 2. O exercício da jurisdição constitucional baseia-se na necessidade de respeito absoluto à Constituição Federal, havendo, na evolução das Democracias modernas, a imprescindível necessidade de proteger a efetividade dos direitos e garantias fundamentais, em especial das minorias. 3. Regentes da ministração do ensino no País, os princípios atinentes à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber (art. 206, II, CF) e ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (art. 206, III, CF), amplamente reconduzíveis à proibição da censura em atividades culturais em geral e, consequentemente, à liberdade de expressão (art. 5º, IX, CF), não se direcionam apenas a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas eventualmente não compartilhada pelas maiorias. 4. Ao aderir à imposição do silêncio, da censura e, de modo mais abrangente, do obscurantismo como estratégias discursivas dominantes, de modo a enfraquecer ainda mais a fronteira entre heteronormatividade e homofobia, a Lei municipal impugnada contrariou um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, relacionado à promoção do bem de todos (art. 3º, IV, CF), e, por consequência, o princípio segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (art. 5º, caput, CF). 5. A Lei 1.516/2015 do Município de Novo Gama – GO, ao proibir a divulgação de material com referência a ideologia de gênero nas escolas municipais, não cumpre com o dever estatal de promover políticas de inclusão e de igualdade, contribuindo para a manutenção da discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero. Inconstitucionalidade material reconhecida. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 457, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 02-06-2020 PUBLIC 03-06-2020)

2
Fonte:
https://www.conjur.com.br/2021-jan-19/luiz-souza-linguagem-juridica-genero-neutro
. Acesso em 28/06/2023.

3
COLLISCHONN, Gisela; SCHWINDT, Luiz Carlos. Por que a distinção entre gênero social e gramatical na língua portuguesa é necessária ao idioma. Zero Hora. Porto Alegre, 2015. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2015/12/por-que-a-distincao-entre-genero-social-e-gramatical-na-lingua-portuguesa-e-necessaria-ao-idioma-4928930.html>

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO
VISTA –
DESª
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de pedido cautelar em ação direta de inconstitucionalidade movida pela
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
objetivando a suspensão da eficácia da Lei Municipal nº 6.458/2021 do Município de Vila Velha/ES, que “
estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do Município de Vila Velha ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino”.

O eminente Desembargador Wallace Pandolpho Kiffer proferiu voto de relatoria para deferir, em parte, o pedido cautelar “
somente para suspender a eficácia da legislação codificada sob o número 6.458/2021, em seu artigo 1º, a primeira parte do artigo 2º e no que concerne aos concursos públicos atrelados ao executivo, bem como a expressão ‘fomentar iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino’, mantendo hígida a exigência do vernáculo para aqueles certames realizados no âmbito legislativo municipal e a aplicação integral no âmbito da Secretaria de Educação do Município até julgamento final desta Corte”.

O referido entendimento fora acompanhado pelos eminentes Desembargadores Annibal de Rezende Lima, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Carlos Simões Fonseca, Namyr Carlos de Souza Filho, Dair José Bregunce de Oliveira, Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Willian Silva, Robson Luiz Albanez, Jorge do Nascimento Viana, Pedro Valls Feu Rosa, Fabio Clem de Oliviera e Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

O preclaro Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, por sua vez, inaugurou divergência no sentido de indeferimento do pedido cautelar, por ausência do
periculum in mora
, no que foi acompanhado pelos cultos Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Junior, Fernando Zardini Antonio, Fernando Estevam Bravin Ruy, Arhtur José Neiva de Almeida, Julio César Costa de Oliveira, Eder Pontes da Silva e Raphael Americano Câmara.

Como cediço, o deferimento de medida cautelar em ações diretas de inconstitucionalidade possui caráter excepcional, tendo em vista o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos.

Sobre o tema, Luís Roberto Barroso aponta os seguintes requisitos para deferimento da liminar em tais ações: a) plausibilidade jurídica das alegações; b) possível prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada; c) irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos decorrentes do ato impugnado e d) necessidade de se garantir a eficácia ulterior da decisão final (In:
O controle de constitucionalidade no direito brasileiro
, Saraiva, 2006, pp. 166/167).

Como já pontuado pelos eminentes Desembargadores que me precederam no presente julgamento, embora haja plausibilidade jurídica das alegações de inconstitucionalidade de determinados dispositivos da lei impugnada, principalmente no tocante ao disposto no art. 3º da norma em questão, o qual prevê o fomento a iniciativas de defesa a qualquer forma de utilização da língua portuguesa que destoa da norma culta, entendo que não estão presentes os demais requisitos para a suspensão da norma impugnada.

Isso porque, como bem assentado no voto divergente, a partir de uma análise dos dispositivos da lei municipal atacada não se verifica a existência de quaisquer proibições, vedações ou imposições de penalidades em decorrência da não observância do diploma.

Além disso, não gera despesas de caráter obrigatório à Administração Pública Municipal, que poderá decidir por aplicar os ditames da lei de acordo com os seus critérios de conveniência e oportunidade, de modo que ausente a irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos decorrentes da execução da lei.

Se não fosse o bastante, verifica-se que a Lei Municipal fora promulgada em meados de 2021, não obstante, a presente representação de inconstitucionalidade somente fora ajuizada em maio de 2023 e já estamos em março de 2024, elementos estes que somente enfraquecem o alegado
periculum in mora
.

Ante todo o exposto, rogando vênia aos que entendem de modo diverso, acompanho a divergência instaurada pelo culto Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, para
INDEFERIR
a medida cautelar pleiteada.

É, respeitosamente, como voto.